Tribunal: CARF
Processo: 16682.720108/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720108/2020-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.824 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
ÁGIO.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA. DEDUÇÃO. GLOSA.
A amortização antecipada de ágio surgido na aquisição de patrimônio avaliado
pelo método da equivalência patrimonial somente pode ser deduzida na
apuração do IRPJ quando atendidos os requisitos legais, incluindo-se a
determinação comprovada do valor patrimonial do bem, a determinação
comprovada do valor do negócio e a determinação comprovada do goodwill.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2015, 2016
IRPJ. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso voluntário,
sendo (i) por unanimidade de votos, em (i.a) manter a glosa da amortização dos ágios relativos à
aquisição de parte do Grupo Ipiranga e por (i.b) afastar o pedido de utilização dos apontados
prejuízos acumulados para reduzir a exigência; (ii) pelo voto de qualidade, em (ii.a) manter a
glosa da amortização do ágio relativo à aquisição de parte do Grupo Suzano; em (ii.b) manter a
glosa da amortização do ágio relativo à aquisição de parte da empresa Braskem e em (ii.c)
manter a exigência da multa isolada por estimativas pagas a menor. Quanto ao item (ii), restaram
vencidos os Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto, que afastavam as glosas
desses ágios e afastavam a multa isolada.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720108/2020-82
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 104-000.048 (fls. 3961), pela
DRJ 04, interpôs recurso voluntário (fls. 4011) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para reduzir o saldo dos
prejuízos acumulados e IRPJ e o saldo da base negativa da CSLL (fls. 2151), relativos aos anos
2015 e 2016. A acusação fiscal está detalhada no Termo de Verificação de fls. 2169, em que está
apontada a infração “exclusões/compensações não autorizadas na apuração do lucro real”.
As amortizações de ágio glosadas pela fiscalização dizem respeito a três
operações societárias distintas e independentes, a saber: (i) a aquisição de empresas do grupo
Ipiranga, para a qual foram utilizadas as empresas veículo UPB Consultoria e Assessoria S.A.
(UPB) e 17 de Maio Participações S.A. (17MAIO); (ii) a aquisição de empresa do grupo Suzano,
para a qual foi utilizada a empresa Pramoa Participações S.A. (PRAMOA) e (iii) a aquisição de
empresa do grupo Braskem, para a qual foi utilizada a empresa BRK Investimentos
Petroquímicos S.A. (BRK).
A fiscalização descreve a primeira operação dividindo-a em duas partes. Na
primeira parte, ela trata do ágio associado à aquisição da empresa UPB.
Em apertada síntese, a partir da situação inicial representada no gráfico abaixo,
foram realizadas as operações a seguir apontadas:
Fl. 4273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

i)
a PETROBRAS celebrou contrato de parceria com as empresas ULTRAPAR
e BRASKEM para a aquisição, em conjunto, de empresas do grupo
IPIRANGA, o que ocorreria em nome da ULTRAPAR;
ii) a ULTRAPAR adquiriu as empresas RPI, DPPI e CBPI do grupo
IPIRANGA, sendo que as empresas RPI e CBPI controlavam a empresa IQ,
de interesse da PETROBRAS;
iii) após essa aquisição, a ULTRAPAR adquiriu uma empresa veículo (UPB) e
transferiu para ela 40% do capital da IQ, pelo valor de R$ 327.335.266,00;
iv) na mesma data, a ULTRAPAR cedeu a totalidade das ações da UPB para a
PETROBRAS, que registrou o negócio pelo valor de R$327.335.266,00 e
registrou um ágio (goodwill) no valor de R$ 669.841.071,07;
v) no mês seguinte, a PETROBRAS incorporou a UPB e passou a amortizar o
ágio, ora glosado pela fiscalização.
Essas operações e a respectiva acusação fiscal estão assim declinadas no Termo
de Verificação fiscal (TVF) (fls. 2170):
a) IPIRANGA (ágios em UPB e ALVO/17 de MAIO)
a.1) Ágio indedutível – UPB Participações S.A.
Em 18/03/2007, as empresas ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA (CNPJ
33.256.439/0001-39, doravante denominada ULTRAPAR), BRASKEM S.A. (CNPJ
42.150.391/0001-70, doravante denominada BRASKEM) e PETROBRAS S.A.
(fiscalizada) firmaram um Acordo de Investimentos (Doc. Acordo de Investimentos
ULTRAPAR) cujo objeto (Cláusula 1 e 1.1 do acordo) era estabelecer os termos e
condições a partir dos quais a ULTRAPAR, em nome próprio e também na qualidade
de comissária da BRASKEM e da PETROBRAS, estaria disposta a celebrar um
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

contrato de compra e venda das ações de empresas do grupo Ipiranga e a efetuar a
posterior segregação e transferência dos ativos adquiridos às demais empresas dele
signatárias.
Assim, à ULTRAPAR coube a tarefa de, além de atuar por si, também atuar
como comitente da BRASKEM e da fiscalizada, adquirindo inicialmente os ativos e,
posteriormente, transferindo-os às outras duas signatárias aqueles de seu interesse.
No preâmbulo do Acordo de Investimentos (Item "Considerandos" do acordo)
foram então relacionadas as sociedades do grupo Ipiranga cuja aquisição era de
interesse das respectivas signatárias, eis que relativas à atuação nos setores
petroquímico e de distribuição. Foram elas:
- a Refinada de Petróleo Ipiranga S.A. (RPI);
- a Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. (DPPI);
- a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga (CBPI);
- a Ipiranga Química S.A. - IQ (antiga Ipiranga Comercial Química S.A. - ICQ);
- a Ipiranga Petroquímica S.A. (IPQ); e
- a Companhia Petroquímica do Sul S.A. (Copesul).
A representação gráfica do grupo Ipiranga S.A., considerando as participações
das empresas acima listadas, era à época assim resumida:

Constava ainda desse Acordo de Investimentos (cláusula 2.1 - Objetivo das
Partes), que a ULTRAPAR objetivava adquirir determinados ativos do setor de
distribuição localizados nas regiões sul e sudeste do Brasil ("Ativos Ultrapar"); a
PETROBRAS (fiscalizada), determinados ativos do setor de distribuição localizados
nas regiões norte, nordeste e centro-oeste ("Ativos Petrobras"); e a Braskem e a
PETROBRAS (fiscalizada), em conjunto, na proporção de 60% e 40%
respectivamente, a totalidade das ações de emissão da Ipiranga Química SA - ICQ,
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

que correspondiam aos ativos do setor petroquímico do grupo Ipiranga ("Ativos
Braskem/Petrobras), e conjuntamente com Ativos Ultrapar e Ativos Petrobras
("Ativos"), conforme a descritos no Anexo II do referido acordo.
Não obstante, embora constasse do acordo que o objetivo das partes era a
aquisição de "ativos do setor de distribuição e petroquímico", o que na realidade foi
adquirido pela fiscalizada foram as seguintes participações societárias nas empresas do
grupo Ipiranga:
a) 174.429.784.996 ações ordinárias da Ipiranga Química S.A. CNPJ
62.227.509/0001-29, correspondentes a 40% do capital dessa empresa;
b) 16.006.680 ações da Ipiranga Asfaltos SA, CNPJ 59.128.553/0001-77,
correspondentes a 100% do capital dessa empresa;
c)
619.131
quotas
do
capital
da
ALVO
DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTÍVEIS LTDA., CNPJ 09.302.703/0001-49, correspondentes a 99,99% do
capital dessa empresa. (A ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
foi a empresa que absorveu os ativos operacionais relativos às operações realizadas
pela AM/PM COMESTÍVEIS LTDA. nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do
Brasil, bem como os ativos operacionais relativos às operações de distribuição de
combustíveis realizadas pela CBPI nas mesmas regiões.)
O processo de aquisição propriamente dito foi iniciado na mesma data em que
firmado o acordo de investimento, 18/03/2007. Nessa data, a ULTRAPAR, tendo
como intervenientes a fiscalizada (PETROBRAS) e a BRASKEM, formalizou a oferta
para aquisição do controle direto e indireto das sociedades pertencentes ao grupo
Ipiranga, mediante a aquisição de ações ordinárias e preferenciais de emissão da
Refinaria de Petróleo Ipiranga SA (RPI), da Distribuidora de Produtos de Petróleo
Ipiranga SA (DPPI) e da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga (CBPI), esta
última à época detentora de 41,47% do capital da Ipiranga Química S.A. (ICQ). A
oferta foi aceita pelos acionistas do grupo Ipiranga mediante a celebração do
respectivo Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (Doc. Contrato de
Compra e Venda Ipiranga).
Segundo informado a fiscalizada, os pagamentos relativos à aquisição das ações
foram efetuados entre 14/04/2007 e 21/11/2007 (Doc. Comprovantes e Planilha de
Pagamentos) e o valor a ser pago foi definido tendo por base laudo de avaliação
emitido em 04/04/2007 pelo Deutsche Bank (Doc. Carta-Resposta 135/2016 e Laudo
Deutsche Bank). A fiscalizada apresentou esse laudo como sendo o documento que
quantificou e aferiu a perspectiva de rentabilidade futura das empresas cujas ações
seriam adquiridas (Doc. Carta-Resposta 135/2016), embora não tenha sido esse o
objetivo de tal laudo, mas sim o de "apresentar avaliações da Ultrapar e do Grupo
Ipiranga (Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. - RIPI, Distribuidora de Produtos de
Petróleo Ipiranga S.A. - DPPI, Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga - CBPI) de
acordo com os critérios exigidos pela CVM, refletindo a opinião do Deutsche Bank
sobre o valor das empresas avaliadas na data de sua elaboração, conforme consta do
item "Escopo da Análise do Deutsche Bank" do próprio laudo, acrescentando-se ainda,
no item "Notas Importantes" do laudo, que "nem o Deutsche Bank nem suas afiliadas
ou qualquer de seus executivos, diretores, empregados, consultores ou representantes
(coletivamente "Representantes do Deutsche Bank") fazem qualquer declaração ou
garantia, expressa ou implícita, com relação à precisão ou completitude do presente
laudo, ou fornecem qualquer aconselhamento de natureza tributária, contábil, legal ou
regulatória" e que assim o conteúdo do laudo "não é e não deve ser considerado como
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

promessa ou garantia com relação ao passado ou ao futuro". Note-se inclusive que
esse laudo somente foi elaborado em 04/04/2007, ou seja, depois de acordado o preço
a ser pago pelas aquisições, o que havia se dado em 18/03/2007, por ocasião da
assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações, e assim não poderia, de toda
forma, servir de justificativa para o pagamento do ágio.
Passo seguinte, em 11/01/2008, após efetuada a aquisição das ações, a
ULTRAPAR ingressou como sócia da UPB Consultoria e Assessoria SA, CNPJ
07.397.923/0001-78 (Doc. Ata AGE UPB 11/01/2008), empresa constituída em
21/03/2005 com capital social de R$1.000,00, composto por 1.000 ações (Doc.
Constitução UPB), e inativa desde sua criação, conforme comprovam as Declarações
de Imposto de Renda apresentadas em seu nome ao Fisco Federal para os anos de
2005, 2006, 2007 e 2008 (Doc. DIPJ UPB). Nessa ocasião, foi promovido o aumento
do capital social de referida empresa de R$1.000,00 para R$230.190,00, por meio de
integralização em moeda nacional pelo novo acionista, a ULTRAPAR, o qual passou
aí a ser composto por 230.190 ações, e modificada sua denominação social para UPB
PARTICIPAÇÕES SA.
Em 27/02/2008 (Doc. Ata AGE UPB 27/02/2008), os sócios de UPB
PARTICIPAÇÕES SA (no caso, ULTRAPAR, com 99,57% do capital) promoveram
então a incorporação, pela UPB PARTICIPAÇÕES SA, de uma parte das
participações societárias de interesse da PETROBRAS (fiscalizada), esta relativa à
parcela cindida do patrimônio de CBPI composta por 174.429.784.996 ações
ordinárias de emissão da Ipiranga Química S.A. (CNPJ 62.227.509/0001-29), então
correspondentes a 40% do capital dessa empresa (a Ipiranga Quimíca SA).
Com a incorporação dessa parcela cindida de CBPI (40% de Ipiranga Química
SA), o capital da UPB PARTICIPAÇÕES S.A. aumentou dos R$230.190,00 para
R$327.565.456,00 e passou a ser constituído por 327.565.456 ações ordinárias,
nominativas e sem valor, e o investimento foi registrado pelo valor de
R$327.335.266,00 (Doc. Escrituração Contábil de UPB entre 27/02/2008 e
24/03/2008). Não houve nenhum registro relativo à parcela paga pela aquisição que
excedeu esse valor registrado a título de investimento (o ágio).
Ou seja, ao invés de transferir diretamente à PETROBRAS a participação
societária adquirida na Ipiranga Química S.A. em função do tal acordo de
investimento, a ULTRAPAR repassou-a primeiramente à UPB PARTICIPAÇÕES
SA. por meio da aludida incorporação datada de 27/02/2008 e repassou-a pelo seu
valor contábil. Essa passagem provisória da participação da Ipiranga Química S.A.
pela UPB já se encontrava prevista no acordo de investimento (cláusula 5.5.1 - Cisão
da CBPI).
Na mesma data, 27/02/2008, a ULTRAPAR cedeu e transferiu então à
fiscalizada as 327.565.456 ações de emissão da UPB PARTICIPAÇÕES S.A.,
indiretamente representativas dos 40% do capital votante e total da Ipiranga Química
S.A., e a fiscalizada outorgou à ULTRAPAR plena e irrevogável quitação em relação
ao negócio realizado, tudo conforme o documento "Termo de Entrega" celebrado entre
ambas na referida data, o qual em seu preâmbulo (Item "considerandos" do Termo de
Entrega) deixa claro que a referida entrega se deu em cumprimento da obrigação
assumida pela ULTRAPAR, no Acordo de Investimentos, de adquirir as ações e
transferir as mesmas para as demais signatárias. A UPB então passa à qualidade de
subsidiária integral da fiscalizada.
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

A seguir, em 24/03/2008, portanto menos de um mês depois, se deu a
incorporação, por parte da fiscalizada, da UPB PARTICIPAÇÕES S.A. (Docs. Ata
AGE UPB 24/03/2008, Ata AGE PETROBRAS 24/03/2008, Protocolo Incorporação
UPB). Conforme resposta apresentada ao Item 10 do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, o investimento foi aí registrado pela fiscalizada pelo valor de
R$327.335.266,00 (conta 1301110001 - Investimento em Empresas Coligadas) com
ágio de R$669.841.071,07 (conta 1301150002 - Ágio Goodwill).
O montante registrado pela fiscalizada a título de investimento
(R$327.335.266,00) corresponde ao valor de 40% das ações de Ipiranga Química S.A.
avaliado a valor contábil na data base de 31/12/2007 pela KMPG Auditores
Independentes no laudo de incorporação da parcela cindida de CBPI por UPB, datado
de 25/02/2008 (Doc. Laudo KPMG Ipiranga Química), e não ao valor indicado, pela
mesma empresa, no laudo de incorporação da UPB pela fiscalizada (Doc. Laudo
KPMG UPB). Já o montante registrado a título de ágio (R$669.841.071,07) equivale
ao valor do ágio referido no protocolo de incorporação4 (R$670.037.000,00) de UPB
pela fiscalizada, diminuído da importância de R$196.022,44 e aumentado da
importância de R$93,51 (Doc. Resposta ao Item 10 do Termo de Início de
Procedimento Fiscal), provavelmente em virtude das variações patrimoniais ocorridas
entre a data do protocolo e a de incorporação.
Note-se que, embora a aquisição da participação societária em Ipiranga Química
S.A. já tivesse ocorrido no decorrer de 2007, tal participação foi contabilizada na
UPB, em 11/01/2008, pelo seu valor contábil, sem qualquer registro em relação à
parcela paga que excedeu esse valor, como se o ágio aí não existisse. A contabilização
do ágio só vem a ocorrer quando da incorporação da UPB pela fiscalizada, como se
daí o ágio tivesse surgido.
Com a incorporação o ágio passou a ser deduzido das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL à razão de 1/120 avos ao mês (resposta ao Item 10.3 do Termo de Início do
Procedimento Fiscal), o que resultaria numa dedução mensal de R$5.832.008,93,
considerado o valor registrado a esse título. Não obstante, no ano sob fiscalização o
valor da parcela deduzida foi de R$5.583.637,34, mensalmente, e R$67.0003.648,055,
anualmente (vide DIPJ AC 2013 - Ficha 09A, Linhas 02 e 56, e Ficha 17, Linhas 02 e
46 - c/c resposta aos itens 4 a 7 do Termo de Início do Procedimento Fiscal). A
justificativa apontada para as deduções efetuadas foi então (Doc. Carta-Resposta
604/2015, Item 2) o disposto nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97.
Todavia, como já relatado, para que fosse permitida a dedução fiscal com base
nos citados dispositivos legais, necessário seria que tivesse se consumado a confusão
patrimonial entre a real investida e a real investidora, ou seja, que o patrimônio da real
investida tivesse sido absorvido pela real investidora ou vice-versa, e isso nunca
ocorreu.
Como visto, o pagamento do ágio se deu em virtude da expectativa de
rentabilidade futura da empresa Ipiranga Química SA, essa sim a real investida nesse
processo de reorganização societária, cuja participação no valor equivalente a 40% da
totalidade de suas ações era o que de fato interessava à fiscalizada e foi o que de fato
foi por ela adquirido. E essa real investida - Ipiranga Química S.A. - nunca foi
incorporada pela fiscalizada.
Com efeito, a Ipiranga Química S.A. passou por algumas alterações cadastrais -
no registro histórico do CNPJ consta ela consta como Ipiranga Comercial Química
SA, Ipiranga Química SA (30/11/2006), IQ Soluções e Química SA (03/11/2008) e
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Quantiq Distribuidora Ltda até a presente data -, passou por uma cisão parcial em
setembro de 2008, tendo a parcela cindida de seu patrimônio sido incorporada
integramente pela empresa Braskem SA, CNPJ 42.150.391/0001-70, mas continua em
atividade e nunca foi incorporada pela fiscalizada (Doc. CNPJ Ipiranga Química).
Assim, o fato é que nunca se consumou a situação exigida pelos arts. 7o e 8o da
Lei 9.532/97 para que se pudesse proceder à dedução para fins tributários do ágio
registrado pela fiscalizada. Em momento nenhum houve a absorção do patrimônio da
real sociedade investida (Ipiranga Química S.A.) pela real sociedade investidora (a
fiscalizada), ou vice-versa, de modo a que o ágio e os lucros a serem gerados pelos
ativos da empresa investida, lucros esses que justificaram o pagamento do sobrepreço,
viessem a integrar um mesmo patrimônio e pudessem aí sim gerar efeitos tributários.
A situação fática não é aquela prevista na Lei como a autorizadora da dedução fiscal
do ágio. Não há como defender que houve o encontro, num mesmo patrimônio, do
respectivo ágio com os lucros auferidos pela Ipiranga Química SA, eis que fiscalizada
nunca incorporou tal empresa ou foi por ela incorporada.
Não bastassem tais fatos a impossibilitar as deduções levadas a efeito pela
fiscalizada, tem-se ainda que a operação que possibilitou o registro do ágio foi
efetuada mediante a interposição de uma empresa que não possuía qualquer propósito
negocial, a sua função era tão somente amoldar artificialmente a operação à hipótese
legal de dedução fiscal, a fim de possibilitar a anulação da tributação e, em sendo
assim, seus efeitos não são, de todo modo, oponíveis ao Fisco Federal.
Nas palavras da própria fiscalizada (Doc Consulta CVM RJ/2008/1821), a UPB
era "uma companhia de capital fechado, constituída com o fim específico de servir de
veículo societário para a concretização da reestruturação societária prevista no
contrato de comissão, e tem como único ativo relevante 40% da participação acionária
em IQ".
E essa condição de "veículo" da empresa UPB também se confirma quando
verificado que o ágio, por sua vez, não teve como motivação a expectativa de
rentabilidade futura da UPB, mas sim a expectativa de rentabilidade da real investida -
a Ipiranga Química SA E nem poderia ter, pois qual o resultado futuro que se esperaria
de uma sociedade adquirida que, de antemão, se sabia que seria extinta em prazo
ínfimo?
Isso restou claramente confirmado também pela fiscalizada no Fato Relevante
por ela publicado e datado de 03/03/2008 (Doc. Fato Relevante 03/03/2008), que
inclusive ratifica a qualidade da Ipiranga Química SA como real investida. Disse
assim o Fato Relevante: "O ágio apurado quando da aquisição do investimento dos
ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga foi de R$670.037.094,00 (seiscentos e setenta
milhões, trinta e sete mil e noventa e quatro reais), fundamentado na expectativa de
resultados futuros. Com a incorporação de UPB, o referido ágio passará a ser
dedutível, na PETROBRAS, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido à razão de 1/120 avos por
mês nos termos da IN SRF 11/99"
Não deixam dúvidas, as afirmações da fiscalizada. A UPB na verdade foi usada
(era uma empresa inativa até então, das chamadas "empresas de prateleira") tão
somente para servir de veículo para o ágio na aquisição da participação de 40% na
Ipiranga Química SA.
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Ora, se o objetivo era a aquisição das ações da Ipiranga Química SA, o caminho
natural seria a transferência dessas ações, após sua aquisição nos termos do Acordo de
Investimento, diretamente para a fiscalizada, sem a necessidade do aporte de tais ações
primeiramente em UPB e de sua respectiva incorporação pela fiscalizada. A realização
dessa etapa intermediária buscava, na verdade, fazer parecer que a incorporação da
investida pela investidora, requisito imprescindível ao aproveitamento do ágio, teria
ocorrido, o que definitivamente não ocorreu, vez que, como já demonstrado
anteriormente, a real investida - Ipiranga Química SA -nunca foi incorporada pela
investidora.
E nem se venha alegar que a utilização da UPB se deu por conta de exigências
do órgão regulador, como tentou defender a fiscalizada na resposta apresentada via
Carta TRIBUTÁRIO/RE/REF/COAF 0148/2016 a questionamento formulado pela
Divisão de Programação desta Delegacia. Não é demais lembrar que desde o
nascimento do acordo de investimento, datado de 18/03/2007, isto é, antes mesmo de
o órgão regulador proferir o despacho de 17/04/2007 (Doc. Despacho CADE), no qual
determina que "os ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga - exceto dos ativos de que
trata o item i e os relacionados - e os ativos Petrobrás referidos no item (b) acima
permaneçam em unidade juridicamente independente, incluindo a manutenção da
linha de produtos, marca e de rede própria de distribuição", já havia a previsão de
utilização de empresas com o fim específico de transferir à fiscalizada as participações
societárias adquiridas no grupo Ipiranga. Assim, não há como sustentar que a UPB foi
utilizada para viabilizar a segregação de ativos adquiridos pela fiscalizada, até mesmo
porque não houve efetiva aquisição de qualquer ativo operacional, mas tão somente de
participação societária.
No caso, além da inocorrência da confusão patrimonial entre investida e
investidora, resta claro que o uso de UPB PARTICIPAÇÕES SA. se deu com um
único objetivo: tentar revestir essa operação intermediária - registro da participação
adquirida em UPB e incorporação de UPB - das condições legais para o
aproveitamento fiscal do ágio. Melhor dizendo, a utilização de empresa veículo e sem
propósito negocial ocorreu tão somente para possibilitar a indevida economia
tributária e, em sendo assim, conclui-se que também por tal motivo seus efeitos não
são oponíveis ao Fisco.
No âmbito do mesmo contrato de parceria com as empresas ULTRAPAR e
BRASKEM, a PETROBRAS registrou um segundo ágio, associado à aquisição da empresa
17MAIO, também glosado pela fiscalização.
Em apertada síntese, a partir da situação inicial representada no gráfico abaixo,
foram realizadas as operações a seguir apontadas:
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

i)
a ULTRAPAR adquiriu as empresas RPI, DPPI e CBPI do grupo
IPIRANGA, sendo que a empresa CBPI controlava as empresas IASA e
AMPM;
ii)
após essa aquisição, as empresas IASA e CBPI adquiriram uma empresa
holding (ALVO), para onde foi transferida parcela cindida do patrimônio
da AMPM;
iii)
a ULTRAPAR adquiriu uma empresa veículo (17MAIO), para onde foi
transferida parcela cindida do patrimônio da CBPI, pelo seu valor
patrimonial;
iv)
parcela cindida da AMPM e outra parcela cindida da CBPI foram
transferidas para a ALVO, pelo seu valor patrimonial;
v)
Nesse momento, como a parcela cindida da CBPI que foi destinada à
17MAIO incluía as ações da IASA e da ALVO, estas passaram a ser
controladas pela 17MAIO que, por sua vez, era controlada pela
ULTRAPAR;
vi)
em seguida, a ULTRAPAR cedeu a totalidade das ações da 17MAIO para
a PETROBRAS, que registrou o negócio pelo valor de R$663.675.827,46
e registrou um ágio (goodwill) no valor de R$472.988.276,40;
vii)
no mesmo mês, a PETROBRAS incorporou a 17MAIO e passou a
amortizar o ágio, ora glosado pela fiscalização.
Essas operações e a respectiva acusação fiscal estão assim declinadas no Termo
de Verificação fiscal (TVF) (fls. 2176):
a.2) Ágio indedutível – 17 de Maio Participações S.A.
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Trata-se aqui da segunda parte do ágio deduzido pela fiscalizada em função da
aquisição de participações societárias nas empresas do grupo Ipiranga. Também essa
parcela das aquisições foi levada a efeito a partir da assinatura dos mesmos
documentos já anteriormente citados - Acordo de Investimentos e Contrato de Compra
e Venda de Ações e Outras Avenças datados de 18/03/2007. Após iniciado o processo
de aquisição das participações societárias previsto nos citados documentos (Acordo e
Contrato), foi dado seguimento então às operações relativas à transferência, para a
fiscalizada, da segunda parcela das participações societárias adquiridas, desta feita
mediante a criação de duas empresas, a 17 DE MAIO PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ
09.031.826/0001-92,
doravante
denominada
17
DE
MAIO)
e
a
ALVO
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ 09.302.703/0001-49,
doravante denominada ALVO).
A empresa 17 DE MAIO foi constituída em 01/09/2007, com capital de
R$100,00, integralizado em espécie por duas pessoas físicas, em igual proporção
(Doc. Constituição 17 DE MAIO).
A seguir, em 21/11/2007, a ALVO foi constituída (Doc. Constituição de
ALVO). Sua constituição se deu mediante a integralização, também em moeda
corrente, de capital social equivalente a R$1.000,00, dividido em 1.000 quotas, sendo
990 delas detidas pela já citada CBPI (Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga) e
10 delas detidas pela IASA (Ipiranga Asfaltos S.A., doravante denominada IASA,
100% controlada de CBPI).
Em 23/01/2008, o capital da ALVO foi aumentado para 1.019.000,00 mediante
integralização em bens no valor de R$1.007.820,00, pela sócia CBPI, e em moeda
corrente no valor de R$10.180,00, pela sócia IASA, mantido o número de quotas
(Doc. 1a Alteração Contratual ALVO).
Em 29/04/2008, foi então firmado pela ALVO, pela empresa AM/PM
Comestíveis LTDA. e pela CBPI - esta na qualidade de controladora de ALVO e de
AM/PM e de interveniente e anuente - Protocolo e Justificação de Cisão seguida de
incorporação (Doc. Protocolo Cisão AM/PM e Laudo de Avaliação AM/PM), por
meio do qual ficou acordado:
- a cisão parcial da AM/PM com a incorporação da parcela cindida pela ALVO,
composta esta parcela pelo acervo líquido (bens, direitos e obrigações) das
operações da AM/PM realizadas nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do
Brasil;
- o aumento, no valor de R$23.841.280,58, do capital da ALVO, com a emissão
das 23.397 novas quotas, integralizadas com a parcela cindida e atribuída à sua
sócia CBPI. O valor atribuído às quotas/aumento de capital correspondeu ao
valor do patrimônio líquido contábil de AM/PM em
31/03/2008
(R$23.841.282,58, vide Laudo de Avaliação AM/PM), líquido de R$2,00 pagos
à outra sócia da AM/PM (DPPI, que dentina 0,01% (seis quotas) do capital de
AM/PM) (cláusula 1a e 2a do Protocolo de Cisão)
Em consequência, com a aprovação da incorporação da parcela cindida de
AM/PM em 30/04/2008 (Doc. 2a Alteração Contratual ALVO), o capital de ALVO
passou a ser constituído por 24.397 quotas de valor nominal de R$1.019,00 cada uma,
sendo 24.387 delas detidas pela CBPI e 10 delas detidas pela IASA.
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Na mesma data de 29/04/2008, foi também firmado pela CBPI, 17 DE MAIO,
ALVO e ULTRAPAR - esta última na qualidade de interveniente e anuente e de
detentora da totalidade do capital de CBPI, de 99% do capital de 17 DE MAIO, de
controladora indireta (99,00%) de ALVO e de IASA (99,99%) - Protocolo e
Justificação de Cisão seguida de incorporação (Doc. Protocolo de Cisão CBPI e Laudo
de Avaliação CBPI), no qual restou acordado o seguinte:
- a cisão parcial da CBPI;
- a incorporação, pela ALVO, da parcela cindida do patrimônio de CBPI
correspondente ao acervo líquido (bens, direitos e obrigações) das operações de
distribuição realizadas nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil,
avaliada a valor contábil em 31/03/2008 pelo montante de R$606.043.916,54,
denominada (cláusulas 2.1 e 2.3 do Protocolo de Cisão CBPI) "Parcela Cindida
Operacão" (Doc. Protocolo e Laudo);
- a incorporação, pela 17 DE MAIO, da parcela cindida do patrimônio de CBPI
correspondente às participações societárias detidas por CBPI na IASA
(16.006.680 ações) e na ALVO (24.387 quotas de capital), avaliadas a valor
contábil 31/03/2008 pelo montante de total de R$55.502.941,75, denominada
(cláusulas 2.2 e 2.3 do Protocolo de Cisão CBPI) "Parcela Cindida
Investimento":
(Observe-se que, na data da avaliação (31/03/2008), ainda não tinha
havido a emissão das novas 23.397 quotas de capital da ALVO. ocorrida em
decorrência da incorporação dos ativos da AM/PM, mas que a avaliação da
parcela cindida de CBPI a ser incorporada por 17 DE MAIO já se deu
considerando a emissão dessas novas quotas pela ALVO (vide Cláusula 2.2 do
Protocolo e Justificativa). Já o montante correspondente à parcela cindida foi
composto na verdade pelo somatório do valor contábil da participações detidas
por CBPI até referida data (31/03/2008) na ALVO (RS1.008.810.00 = 990
quotas a 1.019.00 cada uma), na AM/PM (R$23.841.280.20) e na IASA
(R$30.652.851.55.) - vide Protocolo de Cisão. Laudo de Avaliação e Balanço
Patrimonial de CBPI em 31/03/2008.)
- o aumento, no valor de R$606.043.916,54, do capital da ALVO com a
emissão de 594.744 novas quotas;
- o aumento, no valor de R$55.502.941,75, do capital da 17 DE MAIO com a
emissão de 55.502.942 novas ações;
- a atribuição à ULTRAPAR, única acionista de CBPI, das novas quotas e ações
emitidas por ALVO e por 17 DE MAIO.
Quando da efetiva incorporação por 17 DE MAIO da parcela cindida de CBPI
correspondente as participações societárias na IASA e na ALVO, ocorrida em
30/04/2008 (Doc. Ata AGE 17 DE MAIO 30/04/2008), a ULTRAPAR promoveu
ainda (Item 4.7 da Ata da Assembleia) outro aumento de capital em 17 DE MAIO,
este subscrito com as 594.744 quotas que possuía em ALVO, avaliadas pelo mesmo
valor contábil de R$606.043.916,54, o qual adicionado ao aumento de capital previsto
no Protocolo e Justificação (R$55.502.941,75) resultou num aumento de capital total
em 17 DE MAIO no valor de R$661.546.858,29, com a emissão de 661.546.858
novas ações (as 55.502.942 previstas no Protocolo mais as 606.043.916 em função
desse outro aumento de capital).
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Assim, a partir da efetiva incorporação das parcelas cindidas de CBPI, o capital
da 17 de MAIO passou a ser constituído por 661.546.958 ações (100 ações existentes
+ 661.546.858 novas ações emitidas) e seu ativo pelas participações societárias em
IASA (16.006.680 ações) e em ALVO (594.744 + 24.387 quotas = 619.131 quotas). Já
os ativos operacionais de CBPI e de AM/PM, correspondentes às operações realizadas
por uma e por outra na regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, foram
incorporados pela ALVO.
Mais uma vez note-se que, embora a aquisição das participações societárias nas
empresas do grupo Ipiranga (CBPI e suas coligadas IASA e AM/PM) já tivesse
ocorrido no decorrer de 2007 em virtude do Contrato de Compra e Venda de Ações
firmado em 18/03/2007, tais participações foram contabilizadas em 17 de MAIO pelo
seu valor contábil, sem qualquer registro em relação à parcela paga pela aquisição que
excedeu esse valor, como se o ágio aí não existisse.
Passo seguinte, em 14/05/2008, a ULTRAPAR efetua a transferência para a
fiscalizada da totalidade das ações emitidas pela 17 DE MAIO e ambas reconhecem
que os ativos então transferidos (ações) "correspondem à totalidade dos "Ativos
Petrobras" objeto da Comissão prevista no Acordo de Investimento, exceto a
participação adquirida pela PETROBRAS na Refinaria de Petróleo Ipiranga S. A
"(esta última, participação na RPI, não faz parte do escopo da ação fiscal ora relatada).
A transferência foi efetuada mediante a assinatura do documento "Contrato de
Indenização", no qual, além de registrada a transferência das ações de 17 de MAIO, as
partes dão por quitadas suas obrigações decorrentes do Acordo de Investimento datado
de 18/03/2007, exceto pelo compromisso mútuo quanto a eventuais indenizações
relacionadas obrigações de outras natureza (perdas, ações, processos, investigações,
autuações, passivos tributários etc).
Em 24/11/2008, a 17 DE MAIO foi incorporada pela fiscalizada (Docs. Ata
AGE 24/11/2008, Protocolo de Incorporação, Laudo KPMG 08/08/2008). A efetiva
incorporação foi precedida dos seguintes eventos:
1) Registro pela fiscalizada, em junho/2008, na conta contábil "1301110001 -
Investimento em Empresas Consolidadas", do valor de R$663.675.827,46 a
título de custo do investimento adquirido (sendo R$633.423.887,04, sob o
histórico "Transferência para investimento - ALVO", e R$30.251.940,42, sob o
histórico "Transferência para investimento - IASA") (Doc. Resposta ao Item 10
do Termo de Início de Procedimento Fiscal);
2) Registro pela fiscalizada, em junho/2008, na conta contábil 1301150002 -
Ágio Goodwill", do valor de R$472.9889.276,40 sob o histórico "Transferência
Ágio Alvo" (Doe. Resposta ao Item 10 do Termo de Início de Procedimento
Fiscal);
3) Elaboração, em 08/08/2008, de laudo de avaliação da incorporação pela
KPMG Auditores Independentes no qual atesta que o valor contábil do
investimento na data-base de 14/05/2008 estava registrado em 17 DE MAIO por
663.665.696,77. Não houve qualquer alusão ao ágio, nem no laudo de
avaliação, nem no respectivo Balanço Patrimonial de 17 DE MAIO datado de
14/05/2008 (Doe. Laudo KPMG 08/08/2008 e respectivo anexo Balanço
Patrimonial de 17 DE MAIO datado de 14/05/2008);
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

4) Assinatura, em 02/10/2008, pela fiscalizada, na qualidade de controladora
integral de 17 DE MAIO, do Protocolo e Justificação da incorporação 17 DE
MAIO e menção no Protocolo quanto a existência do ágio no montante de
R$472.999.407,57 "fundamentado na expectativa de resultados futuros" (Doe.
Protocolo de Incorporação de 17 DE MAIO);
Com a incorporação a fiscalizada passou então a ser a detentora direta das
participações societárias em ALVO (que ficou com os ativos operacionais de AM/PM
e de CBPI) e em IASA, nos exatos termos em que informado no Fato Relevante por
ela publicado em 17/10/2008 (Doc. Fato Relevante 17/10/2008):
"A 17 de Maio foi a sociedade pela qual a Ultrapar Participações S.A., em cumprimento
ao Acordo de investimentos firmado em 18 de março de 2007, transferiu, em 14 de
maio de 2008, à PETROBRAS participação de 100% das ações representativas do
capital social da Ipiranga Asfaltos S.A. ("IASA") e 99,99% das quotas representativas
do capital social da Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda. ("Alvo"), sendo certo que
a IASA detém as demais 0,01%"
A partir da incorporação, o ágio apurado em função das aquisições das
participações societárias nas empresas do grupo Ipiranga (CBPI e suas coligadas
IASA e AM/PM) passou a ser deduzido das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL à
razão de 1/120 ao mês (Doe. Resposta ao Item 11.3 do Termo de Início de
Procedimento Fiscal). Mais uma vez a justificativa apontada para as deduções
efetuadas foi (Doe. Carta-Resposta 604/2015) o disposto nos arts. 7o e 8o da Lei
9.532/97.
Não obstante 120 avos do valor registrado como ágio corresponder a uma
parcela mensal de R$3.941.577,30 (R$472.989.276,40/120), no ano sob fiscalização
foram efetivamente deduzidas das bases de cálculo dos tributos devidos a importância
mensal de R$3.941.563,63 e anual de R$47.298.763,56 (vide DIPJ AC 2013 - Ficha
09A, Linhas 02 e 56, e Ficha 17, Linhas 02 e 46 - c/c resposta aos itens 4 a 7 do
Termo de Início do Procedimento Fiscal).
Por fim, em 09/04/2009, a fiscalizada promoveu a transferência das quotas por
ela detidas no capital de ALVO para a PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA, CNPJ
34.274.233/0001-02 (Docs. 6a Alteração Contratual e Rerratificação da 6a Alteração
Contratual da Alvo Distribuidora de Combustíveis SA); em 28/10/2009, a IASA
vendeu para PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. as 10 (dez) quotas que possuía no
capital de ALVO (Doc. Contrato de Compra e Vendas de Quotas), de modo que
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. passou a ser a controladora integral de ALVO;
e em 31/10/2009 a ALVO veio então a ser incorporada pela PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A. (Doc. Ata de Reunião de Sócias 31/10/2009).
No que diz respeito à AM/PM, a mesma continua em atividade (Doc. CNPJ
AM/PM). Também assim a IASA, que permanece em atividade hoje sob a
denominação "STRATURA ASFALTOS S.A.", e teve a PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A. como sua controladora integral (100% de participação) ao
menos até o ano-calendário sob fiscalização (Docs. CNPJ IASA e Ficha Sócios
IASA).
Conforme se verifica, tal qual no caso anteriormente relatado, em momento
algum se consumou a imprescindível confusão patrimonial entre as reais investidas e a
real investidora a permitir a dedução do ágio com fundamento nos arts. 7o e 8o da Lei
9.532/97. O patrimônio das reais investidas (CBPI, IASA e AM/PM) nunca foi
absorvido pela real investidora (fiscalizada) ou vice-versa. Nem mesmo o patrimônio
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

da ALVO - empresa que efetivamente absorveu os ativos operacionais de CBPI e
AM/PM, e compromissos e obrigações a eles relacionados, e que, portanto, passou a
tributar os lucros gerados por esses ativos - chegou a ser incorporado pela fiscalizada.
Como
visto, a
ALVO
na
verdade foi
incorporada pela
PETROBRAS
DISTRIBUIDORA SA.
Desta forma, não tendo havido a absorção do patrimônio das reais investidas
pela real investidora (a fiscalizada), ou vice-versa, nunca se configurou a situação
definida em Lei como sendo aquela que permite a dedução dos valores relativos à
amortização do ágio. Em momento algum o ágio registrado pela investidora e os
lucros gerados pelos ativos das empresas investidas, lucros esses que justificaram o
pagamento do sobrepreço, vieram a integrar um mesmo patrimônio, uma vez que a
fiscalizada nunca incorporou tais empresas ou foi por elas incorporada, e assim sem
amparo legal foram as deduções fiscais promovidas pela fiscalizada a esse título.
E mais. Nesse caso também, essa não é a única razão pela qual a dedução dos
valores do ágio configura-se indevida. Não bastasse a inocorrência da situação
autorizadora da dedução do ágio - a confusão patrimonial entre investida e investidora
-, também aqui a operação que possibilitou o registro do mesmo foi efetuada mediante
a interposição de empresa sem propósito negocial, cuja função foi apenas a de amoldar
artificialmente a operação à hipótese legal de dedução fiscal, a fim de possibilitar a
anulação da tributação.
Conforme atestou a fiscalizada, (Doe. Consulta CVM RJ/2008/8517), a 17 DE
MAIO era "uma companhia de capital fechado, constituída com o específico propósito
de servir de veículo societário para a concretização da reestruturação societária
prevista no contrato de comissão (...)".
Essa condição de "veículo" da empresa 17 DE MAIO se confirma também
quando verificado que o ágio não teve como fundamento a expectativa de
rentabilidade futura de 17 DE MAIO, mas sim a expectativa de rentabilidade das reais
investidas - as empresas do grupo Ipiranga. E nem poderia ter pois não havia que se
falar de futuro em relação à empresa 17 DE MAIO, de antemão se sabia que seria
extinta em curtíssimo prazo.
De fato. Veja-se ainda a respeito a informação constante do Fato Relevante
publicado pela fiscalizada em 17/10/2008 (Doe. Fato Relevante 17/10/2008), quando,
ao tratar da incorporação da 17 DE MAIO, esclareceu a seus investidores a origem do
respectivo ágio: "Ágio a ser Amortizado. O ágio apurado quando da aquisição do
investimento dos ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga foi de, aproximadamente,
R$ 472.999.407,57 (quatrocentos e setenta e dois milhões, novecentos e noventa e
nove mil, quatrocentos e sete reais e cinqüenta e sete centavos), fundamentado na
expectativa de resultados futuros. Com a incorporação da 17 de Maio, o referido ágio
passará a ser dedutível, na PETROBRAS, da base de cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido à razão de 1/120 avos
por mês nos termos da IN SRF 11/99"
Não restam dúvidas de que 17 DE MAIO foi utilizada tão somente para servir
de veículo a supostamente permitir a dedução do ágio apurado na aquisição das
participações societárias nas empresas do grupo Ipiranga. É flagrante a falta de
qualquer propósito negocial de referida empresa. 17 DE MAIO foi criada em
setembro/2007, apresentou declaração de inatividade em relação a esse ano-calendário
(Doe. DIPJ 17 DE MAIO), e suas únicas atividades, ocorridas entre abril/2008 e
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

novembro/2008, resumiram-se ao registro das participações em IASA e ALVO,
seguido de sua incorporação pela fiscalizada (Doc. Contabilidade 17 DE MAIO).
Da mesma forma que no caso anterior (UPB PARTICIPAÇÕES), que
juntamente com o presente caso (17 DE MAIO PARTICIPAÇÕES) perfazem a
integralidade da operação objeto do Acordo de Investimento e do Contrato de Compra
e Venda de Ações e Outras Avenças datados de 18/03/2007, as participações
societárias adquiridas nas empresas do grupo Ipiranga poderiam ter sido diretamente
transferidas para a fiscalizada, e o ágio registrado em sua escrituração, mas aí não
haveria que se falar em dedução fiscal dos valores relativos à amortização desse ágio,
eis que tais empresas nunca foram por ela incorporadas. E aqui volta-se a dizer: Nem
mesmo a alegação da interessada de que a criação de 17 DE MAIO se deu em virtude
de exigência feita pelo órgão regulador da atividade prevalece como justificativa para
a passagem das participações societárias por referida empresa.
Lembra-se novamente 1) que desde o nascimento do acordo de investimento,
datado de 18/03/2007, ou seja, antes mesmo de o órgão regulador proferir o despacho
de 17/04/2007 (Doe. Despacho CADE) já havia a previsão de utilização de empresas
com o fim específico de transferir à fiscalizada as participações societárias adquiridas
no grupo Ipiranga; 2) que o que restou determinado no referido despacho foi que "os
ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga - exceto dos ativos de que trata o item i e os
relacionados - e os ativos Petrobrás referidos no item (b) acima permaneçam em
unidade juridicamente independente, incluindo a manutenção da linha de produtos,
marca e de rede própria de distribuição"; e 3) que nunca houve a efetiva aquisição de
qualquer ativo operacional por parte da fiscalizada, mas tão somente a aquisição de
participações societárias no capital das referidas empresas do grupo Ipiranga.
Conclui-se assim que também o uso de 17 DE MAIO se deu com um único
objetivo: tentar revestir essa operação intermediária - aquisição e incorporação de 17
DE MAIO -das condições legais para o aproveitamento fiscal do ágio, restando
também aqui caracterizada, além da inocorrência da confusão patrimonial entre
investida e investidora, a situação artificial cujos efeitos não são oponíveis ao Fisco,
qual seja, a utilização de empresa veículo e sem propósito negocial criada
exclusivamente para possibilitar indevida economia tributária.
A segunda operação societária em tela teve por objetivo a aquisição, pela empresa
autuada, da empresa SUZANO PETROQUÍMICA S.A. (SZPQ), para a qual foram criadas duas
empresas intermediárias: uma nova holding (DAPEAN PARTICIPAÇÕES S.A.) e uma empresa
veículo (PRAMOA PARTICIPAÇÕES S.A.). Em apertada síntese, temos:
i) a PETROBRAS celebrou contrato de compra e venda com os 29 acionistas da
Suzano Holding S.A., empresa controladora da SZPQ, que era a empresa alvo
da aquisição;
ii) conforme os termos desse contrato, alguns acionistas da Suzano Holding S.A.
criaram a empresa holding DAPEAN, cujo capital foi integralizado com as
ações da SZPQ, pelo seu valor contábil, retirando essa empresa do controle da
Suzano Holding S.A.;
iii) ainda conforme os termos do referido contrato, outros acionistas da Suzano
Holding S.A. criaram a empresa veículo PRAMOA, cujo capital foi
integralizado com as ações da DAPEAN, também pelo seu valor contábil;
Fl. 4287
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

iv) no mesmo mês, a empresa autuada pagou o preço da aquisição e recebeu a
titularidade das ações da PRAMOA, registrando o negócio pelo valor de R$
859.099.450,92 e registrando um ágio (goodwill) no valor de R$
1.241.302.765,06; nesse momento, a configuração das empresas foi assim
representada:

v) quatro meses depois, a PETROBRAS incorporou a PRAMOA e passou a
amortizar o ágio, ora glosado pela fiscalização.
Essas operações e a respectiva acusação fiscal estão assim declinadas no Termo
de Verificação fiscal (TVF) (fls. 2182):
b) SUZANO (ágio em PRAMOA).
A operação de aquisição da empresa PRAMOA PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ
09.017.981/0001-54, doravante denominada PRAMOA) ocorreu como etapa
intermediária no processo de aquisição pela fiscalizada de participação societária no
capital da empresa SUZANO PETROQUÍMICA S.A. (CNPJ 04.705.090/0001-77,
doravante denominada SZPQ).
O processo de aquisição da participação societária em SZPQ teve início com a
assinatura de um Contrato de Compra e Venda de Ações (Doc. Contrato Compra e
Venda SZPQ), firmado em 03/08/2007, entre a fiscalizada e 29 (vinte e nove)
acionistas pessoas físicas controladores da empresa SUZANO HOLDING SA, CNPJ
60.651.809/0001-05, a qual por sua vez era a controladora da SZPQ.
Através do referido contrato foi acordada a aquisição pela fiscalizada de
97.264.445 ações ordinárias e 75.211.200 ações preferenciais representativas do
capital social de SZPQ, então detidas por aqueles acionistas pessoas físicas, e que a
liquidação da aquisição seria precedida das seguintes operações:
- o aporte da totalidade das participações detidas em SZPQ, direta e
indiretamente, pelos acionistas pessoas físicas, numa nova sociedade a ser
criada até a data de liquidação do contrato de compra e venda (denominada no
contrato como "Newco 1");
- a criação, pelos mesmos acionistas pessoas físicas de SZPQ, de uma segunda
sociedade (denominada no contrato "Newco 2") para aporte da totalidade das
ações de emissão da primeira sociedade criada (a "Newco 1");
- a aquisição pela fiscalizada da totalidade das ações da "Newco 2";
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

- a formalização pela fiscalizada, após a aquisição da "Newco 2", de uma Oferta
Pública de Aquisição de Ações (OPA) para a aquisição de demais ações
existentes da SZPQ.
O resultado da "reorganização societária" a ser promovida pelos acionistas da
SZPQ veio então esclarecido no item "viii" do preâmbulo do contrato: "a Newco 1,
então totalmente controlada diretamente pela Newco 2 e indiretamente pelos
acionistas, será titular de 97.264.455 ações ordinárias e 75.211.200 ações preferenciais
representativas do capital social de SZPQ"; e o objetivo do contrato, em sua cláusula
5.2.5: "A compradora concorda em adquirir o controle de SZPQ, por meio da
aquisição da totalidade das ações de emissão da Newco 2"
A aquisição foi comunicada aos investidores na mesma data de 03/08/2007,
mediante a publicação pela fiscalizada de Fato Relevante (Doe. Fato Relevante
03/08/2007), no qual noticiou a celebração, note-se, do "contrato de compra e venda
de ações, que prevê a aquisição pela Petrobras da totalidade das ações representativas
do capital social da Suzano Petroquímica S.A. ("SZPQ"), detidas, direta ou
indiretamente, pelos controladores da Suzano Holding S.A. ("SH"), pelo preço total de
R$ 2,1 bilhões, a ser ratificado pela Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas da
Petrobras a ser oportunamente convocada conforme determina o artigo 256 da Lei n.°
6.404/76".
Em 20/08/2007 foram constituídas as duas empresas intermediárias previstas no
contrato de compra e venda ("Newco 1" e "Newco 2"). A primeira sob a denominação
de DAPEAN PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 09.017.802/0001-89, doravante
denominada DAPEAN) e a segunda sob denominação PRAMOA PARTICIPAÇÕES
S.A., a PRAMOA já acima mencionada (Does. Ata AGE PRAMOA 20/08/2008 e
Resposta ao Item 8.4 do Termo de Início de Procedimento Fiscal). Ambas foram
constituídas por seis dos acionistas pessoas físicas da SZPQ, com o capital de
R$1.000,00 cada uma, integralizado em moeda nacional e dividido em 1.000 ações.
Em 27/11/2007 foram promovidos, em uma e em outra, os respectivos aportes
de ações previstos no contrato de compra e venda (Doc. Ata AGE PRAMOA e
DAPEAN 27/11/2007).
A DAPEAN teve o capital aumentado em R$881.821.086,24 com a emissão de
97.264.445 novas ações ordinárias e 76.322.383 novas ações preferenciais, todas
subscritas pelas 29 pessoas físicas acionistas de SZPQ e integralizadas com
97.264.445 ações e 76.322.383o ações preferenciais representativas do capital social
de SZPQ, avaliadas pelo valor contábil de seu patrimônio líquido na data-base de
30/09/2007 (Doe. Laudo SZPQ 27/11/2007). O valor do capital de DAPEAN passou
assim a totalizar R$881.822.086,24 (capital anterior + aumento de capital).
A PRAMOA teve o capital aumentado em R$881.822.086,24 também com a
emissão de 97.265.445 novas ações ordinárias e 76.322.383 novas ações preferenciais,
subscritas da mesma forma pelos mesmos 29 acionistas pessoas físicas e
integralizadas com as 97.265.445 ações ordinárias e 76.322.383 ações preferenciais de
emissão de DAPEAN, avaliadas pelo valor contábil de seu valor de patrimônio líquido
na data base de 27/11/2007 (Doc. Laudo DAPEAN). O valor do capital de PRAMOA
passou assim a totalizar R$881.823.086,24 (capital anterior + aumento de capital).
Em 30/11/2007, deu-se a liquidação do Contrato de Compra e Venda de Ações.
A operação foi detalhadamente relatada no documento "Acordo de Encerramento"
assinado pelas partes na mesma data, no qual é informado que "os Acionistas
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

assinaram e entregaram à Compradora os termos de transferência das Ações Newco2"
(clásula 3.1, item (i)); que "a Compradora efetuou o pagamento do Preço de Aquisição
e entregou, aos Acionistas, documento comprobatório desse pagamento" (cláusula 3.2,
item (ii)); e que "á vista dos ajustes autorizados nos termos da cláusula 4.1 do
Contrato, das Cláusulas 3 e 7 do Termo, e daqueles realizados pelas Partes nesta data,
o Preço de Aquisição das Ações SZPQ é de R$2.100.402.215,96 (..pagos neste ato
pela Compradora aos Acionistas, em moeda corrente nacional, mediante transferência
bancária para as contas dos Acionistas" (cláusula 5.2). Por sua vez, a citada cláusula
4.1 (vide também cláusula 1 - Definições) do Contrato era aquela que definia o preço a
ser pago (Preço de Aquisição) por cada ação ordinária e por cada ação preferencial de
SZPQ, não deixando dúvidas de que o que foi de fato precificado e adquirido foram as
ações de SZPQ, como bem esclareceu a própria fiscalizada no Fato Relevante de
mesma data (Doe. Fato Relevante 30/11/2007):
"Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2007 - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRAS,
[Bovespa:
PETR3/PETR4,
NYSE:
PBR/PBRA,
Latibex:
XPBR/XPBRA, BCBA: APBR/APBRA], uma companhia brasileira de energia com
atuação internacional, em complemento aos Fatos Relevantes publicados em 3 de agosto
e 27 de setembro de 2007, comunica o seguinte:
1. A Petrobras irá concluir, na presente data, a aquisição indireta do controle acionário
da Suzano Petroquímica S.A. ("SZPQ"), mediante: (i) transferência à Petrobras de ações
ordinárias representativas da totalidade do capital social de sociedade controladora da
SZPQ, titular indiretamente de 97.264.445 ações ordinárias e 76.322.383 ações
preferenciais de emissão de SZPQ, representativas de 99,9% do total das ações
ordinárias e de 76,6% do capital social da SZPQ; (ii) pagamento pela Petrobras aos
acionistas vendedores do preço de aquisição no montante global de R$
2.100.402.215,96 (dois bilhões, cem milhões, quatrocentos e dois mil, duzentos e
quinze reais e noventa e seis centavos), que corresponde a R$ 13,27 (treze reais e vinte e
sete centavos) por ação ordinária e R$ 10,61 (dez reais e sessenta e um centavos) por
ação preferencial, todas de emissão de SZPQ, fixados tais valores em conseqüência dos
ajustes referidos no item 3 adiante."
Em novembro/2007, o investimento foi registrado pela fiscalizada (Doe.
Resposta ao Item 8.3 do Termo de Início do Procedimento Fiscal) na conta contábil
"1301110001 -Investimento em Empresas Consolidadas" pelo valor total da aquisição
(R$2.100.402.215,987); a seguir, em dezembro/2007, a parcela relativa ao ágio
(R$1.241.302.765,06) foi reclassificada para a conta "1301150002 - Ágio Goodwill".
Conforme informado (Doe. Resposta ao Item 1.4 do Termo de Intimação 02), o valor
que remanesceu registrado a título custo de investimento (R$859.099.450,928, conta
1301110001) correspondeu ao valor de patrimônio líquido da PRAMOA após o
aumento de capital (R$881.823.086,24) deduzido de prejuízos registrados em
PRAMOA (equivalência patrimonial) em 30/11/2007 (R$22.723.635,34). Por sua vez,
o valor de patrimônio líquido de PRAMOA (R$881.823.086,24) correspondia ao valor
de patrimônio líquido das ações de SZPQ aportadas em DAPEAN
(R$881.821.086,24) adicionados dos R$2.000,00 relativos ao somatório dos capitais
originais de DAPEAN e de PRAMOA.
Em 24/03/2008, a fiscalizada incorporou a PRAMOA (Doe. Resposta ao Item 9
do Termo de Início de Procedimento Fiscal) e a partir da incorporação passou a
deduzir, para fins fiscais, à parcela de 120 avos ao mês, o ágio registrado no valor de
R$1.241.302.765,06 e apurado na aquisição das ações da SZPQ. Assim, no ano
fiscalizado (2013), a dedução efetuada correspondeu a R$10.344.189,71 mensais e a
R$124.130.276,51 anual (vide DIPJ AC 2013 - Ficha 09A, Linhas 02 e 56, e Ficha 17,
Linhas 02 e 46 - c/c resposta aos itens 4 a 7 do Termo de Início do Procedimento
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Fiscal). O fato foi noticiado pela fiscalizada nos seguintes termos (Doc. Fato
Relevante 03/03/2008):
"PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (...) vem a público informar que seu Conselho de
Administração, em reunião realizada nessa data, aprovou a proposta de incorporação de
sua controlada integral Pramoa Participações SA. ("Pramoa'), e que submeterá à
deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária a ser oportunamente
convocada, a referida incorporação, nos termos e condições apresentados a seguir.
A operação de incorporação da Pramoa pela PETROBRAS ("Incorporação") está
inserida na operação de aquisição da Suzano Petroquímica SA. ("Suzano"), concluída
em 30 de novembro de 2007, conforme Fato Relevante divulgado na mesma data.
A Pramoa é uma sociedade anônima de capital fechado que foi constituída para a
concretização da reestruturação societária necessária à alienação do controle da Suzano
para PETROBRAS.
A Pramoa tem como único ativo relevante a totalidade das ações de emissão da Dapean
Participações S.A. ("Dapean") e, essa última, tem como único ativo relevante as ações
de emissão da Suzano (...)"
Foi contratada pelos acionistas da Pramoa a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes ("Deloitte"), com o objetivo de proceder à avaliação do patrimônio
líquido da Pramoa pelo valor contábil, com base nos elementos constantes do seu
Balanço Patrimonial, levantado em 31 de dezembro de 2007, constituindo assim, o valor
do patrimônio líquido a ser vertido para a PETROBRAS, assim como elaborar Laudo de
Avaliação Contábil.
De acordo com a Deloitte, o valor contábil do patrimônio líquido da Pramoa a ser
vertido para a PETROBRAS é de R$ 850.906.162,86 (oitocentos e cinqüenta milhões,
novecentos e seis mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), conforme
balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2007.
O ágio apurado, quando da aquisição do investimento de PETROBRAS em Pramoa, foi
de RS 1.241.307.338,70 (um bilhão, duzentos e quarenta e um milhões, trezentos e sete
mil, trezentos e trinta e oito Reais e setenta centavos), fundamentado na expectativa de
resultados futuros. Com a Incorporação de Pramoa, o referido ágio passará a ser
dedutível na PETROBRAS, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido à razão de 1/120 avos por mês nos
termos da IN SRF 11/99.
Observe-se que, a despeito de a fiscalizada, através do transcrito Fato
Relevante, informar que o ágio apurado na incorporação se referiria ao ágio apurado
"quando da aquisição do investimento de PETROBRAS em Pramoa", na verdade tal
ágio foi apurado em função da aquisição da participação acionária em SZPQ, que de
fato era a potencial geradora dos lucros que motivaram os valores pagos, ou seja, que
de fato era a real investida nesse processo de aquisição.
Nesse sentido, note-se que até mesmo o documento apresentado como sendo
aquele que atestou a perspectiva de rentabilidade futura a justificar o pagamento do
ágio (Doe. Carta-Resposta 116/2016, Item 1, Anexo I) trata-se de relatório elaborado
pelo Banco ABN AMRO Real SA, em 17/09/2007, "para fins de avaliação
econômico-fínanceira ("Avaliação") da Suzano Petroquímica S.A." na data base de
30/06/2007. Malgrado esse relatório não possa ser considerado como sendo o laudo
que justificou o pagamento do ágio, vez que emitido em data posterior ao momento
em que se tomou a decisão de efetuar esse pagamento, qual seja, em data posterior a
03/08/2007, quando foi estabelecido, no Contrato de Compra e Venda de Ações, o
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

valor que ía ser pago pelas ações, o mesmo é enfático em afirmar que a avaliação
efetuada diz respeito à Suzano Petroquímica SA (SZPQ), a real investida, e não à
PRAMOA.
A esse respeito ainda, a fiscalizada apresentou também um documento
intitulado "Laudo de avaliação contábil para determinação do ágio e correspondente
fundamentação econômica relativa à aquisição indireta pela Petrobrás das ações da
Suzano Petroquímica em 30 de novembro de 2007", no qual, tomando como base o
Relatório de Avaliação elaborado pelo Banco ABN AMRO, supostamente a empresa
TercoGrant Thornton Auditores Independentes teria determinado o valor do ágio pago
na aquisição das ações de SZPQ. Diz-se supostamente porque a primeira versão
apresentada (Doe. Carta-Resposta 116/2016, Item 1, Anexo II) trata-se de um arquivo
digital no formato do programa Microsoft Word, datado de 23/01/2008, ou seja, de
quase seis meses depois de firmado o Contrato de Compra e Venda das ações e de
quase dois meses depois da incorporação de PRAMOA, no qual foi aposta uma
imagem no campo correspondente à assinatura. Já a segunda versão apresentada (Doe.
Resposta ao Item 3 do Termo de Intimação 02), trata-se do mesmo arquivo em outro
formato (arquivo do tipo PDF). Ainda assim, também nesse suposto "laudo" não
houve dúvidas em se afirmar que o ágio correspondeu à fundamentação económica
relativa á aquisição das ações de SZPQ.
Quanto ao destino de SZPQ e de DAPEAN, ainda na mesma data de
30/11/2007, a fiscalizada, a PETROQUISA (CNPJ 33.795.055/0001-94, controlada da
fiscalizada) e a UNIPAR (UNIÃO DE INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS S.A., CNPJ
33.958.695/0001-78) firmaram um "Acordo de Investimento para Criação de
Sociedade Petroquímica e Outras Avenças" (Doe. Acordo UNIPAR PETROBRAS),
no qual se comprometem a integrar em uma única empresa, qual seja, na DAPEAN, os
ativos necessários à formação de uma companhia petroquímica na região sudeste
(Item "iii" do preâmbulo - Considerandos - c/c cláusula 1.2 (definição de Newco) e
cláusula 3.1). A fiscalizada se comprometeu a manter na DAPEAN as ações
97.264.445 ações ordinárias e 76.322.373 ações preferenciais de emissão de SZPQ; a
PETROQUISA se comprometeu a integrar na DAPEAN as ações ordinárias e
preferenciais que possuía em Petroquímica União S.A. (CNPJ 61.632.964/0001-47)
(cláusula 4.2 do Acordo); e todas as signatárias se comprometeram a, em sequência à
integração dos ativos, promover a incorporação de DAPEAN pela SZPQ, com
alteração da denominação social desta última para Nova Petroquímica S.A. (cláusula
4.3 do Acordo).
Nos anos seguintes a SZPQ teve a sua denominação modificada para
BRASKEM PETROQUÍMICA LTDA; a partir do ano de 2010 passou a ser
controlada direta empresa BRASKEM S.A. (CNPJ 42.150.391/0001-70) e, por fim,
tanto ela - a SZPQ - quanto a DAPEAN foram na verdade incorporadas pela
BRASKEM S.A. em, respectivamente, 30/11/2017 (a SZPQ) e 01/12/2014 (a
DAPEAN). (Doc. Ficha Sócios SZPQ, CNPJ SZPQ e CNPJ DAPEAN)
Como se verifica, também nesse caso nunca se consumou a confusão
patrimonial entre a real investida (SZPQ - Suzano Petroquímica S.A.) e a real
investidora (a fiscalizada) e, portanto, nunca ocorreu a situação prevista na Lei que
autorizaria a dedução do ágio pago em função da aquisição das ações de SZPQ. Os
patrimônios de SZPQ e da fiscalizada nunca integraram uma mesma universalidade,
de modo a que os lucros decorrentes dos ativos dessa real investida e o ágio pago na
expectativa de realização desses lucros convivessem num mesmo patrimônio, fossem
aí confrontados e, como consequência da tributação desses lucros, pudessem ser então
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

deduzidos, para fins fiscais, os valores relativos às amortizações desse ágio. Desta
forma, analisadas sob este prisma, a conclusão é a de que indevidas e sem amparo
legal foram as deduções efetuadas pela fiscalizada a tal título.
Por outro lado, restou óbvio que o objetivo da criação e incorporação de
PRAMOA foi apenas o de buscar artificialmente revestir a operação das formalidades
que supostamente permitiriam o aproveitamento fiscal do ágio. Essa sociedade foi
constituída sem qualquer propósito de empreender negócios ou gerar rentabilidade
futura, mas sim destinada a deixar de existir logo em seguida à sua criação. A
incorporação de PRAMOA foi tão somente jurídica, custando apenas esforços
contábeis já que PRAMOA não dispunha de existência operacional.
Evidentemente o objeto do ágio e a sociedade capaz de gerar resultados era
Suzano Petroquímica S.A. (SZPQ), não a PRAMOA, nem a DAPEAN. Nesse sentido,
o Contrato de Compra e Venda de Ações datado de 03/08/2007 descreve exatamente a
real operação pretendida e, ao cabo, efetivada: compra, pela fiscalizada, das ações de
SZPQ detidas por 29 acionistas pessoas físicas. O desenho societário utilizado para
levar a cabo essa compra não modifica a essência da operação original.
Durante sua breve duração, a PRAMOA não teve qualquer atividade
empresarial (não comprou ou alienou participações societárias, não apresentou
movimentação financeira, sequer chegou a promover uma Assembléia Geral
Ordinária). É flagrante sua condição única de "veículo" para o aproveitamento do
ágio, confirmada inclusive pela fiscalizada perante a Comissão de Valores Mobiliários
(Doc. Consulta CVM RJ/2008/1217), in verbis: "Vale esclarecer que a PRAMOA é
uma companhia de capital fechado, constituída em 20/08/2007 com o específico
proposito de servir de veículo societário para a concretização da reestruturação
societária prevista no contrato".
Esse objetivo exclusivo de PRAMOA - o aproveitemento fiscal do ágio - era tão
evidente que foi tampem explicitado no Fato Relevante datado de 03/03/2008 já acima
transcrito e ainda na exposição de motivos publicada em 09/06/2008 (Doc. Exposição
de Motivos) para tratar da assunção do controle de DAPEAN pela UNIPAR, na qual a
fiscalizada ratificou:
3. Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 24 de março de 2008, os
acionistas aprovaram a incorporação de Pramoa Participações SA., sociedade controlada
integralmente pela Petrobras e que possuía o controle também integral de Dapen
Participações S.A. (DAPEAN), propiciando assim o aproveitamento do ágio gerado na
operação de aquisição de SZPQ.
A terceira e última operação societária em tela teve por objetivo a aquisição, pela
empresa autuada, da empresa BRASKEM S.A., para a qual foi criada a empresa veículo BRK
INVESTIMENTOS PETROQUÍMICOS S.A. Em apertada síntese, temos:
i) a PETROBRAS celebrou contrato de parceria com as empresas
ODEBRECHT,
ODEBRECHT
SERVIÇOS
(OSP),
PETROQUISA,
BRASKEM e UNIPAR, com o objetivo de fortalecer a BRASKEM e a
QUATTOR (antiga DAPEAN e controlada pela UNIPAR);
ii) a OSP criou a empresa veículo BRK e aportou nela as suas ações da
BRASKEM;
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

iii) a PETROQUISA criou a empresa veículo WBW e aportou nela as suas ações
da BRASKEM;
iv) a BRK incorporou a WBW, passando a controlar diretamente a BRASKEM;
v) a OSP fez um aporte de R$ 1 bilhão na BRK e a empresa autuada ingressou
como sócia da BRK com um aporte de R$ 2,5 bilhões. Esses valores aportados
na BRK foram utilizados por esta para fazer um aporte correspondente na
BRASKEM; nesse momento, a situação das participações societárias foi assim
representada pelo recorrente:

vi) a BRK foi cindida em três partes, sendo que a empresa autuada recebeu ações
da BRASKEM em número correspondente ao seu investimento na BRK, o
mesmo ocorrendo com a PETROQUISA;
vii) a empresa autuada registrou o negócio pelo valor de R$ 1.275.302.225,42 e
registrou um ágio de R$ 1.224.697.774,58, sendo R$ 274.152.000,00 como
mais valia e R$ 950.545.774,58 como goodwill, passando a amortizar essa
parcela do ágio, ora glosado pela fiscalização.
Essas operações e a respectiva acusação fiscal estão assim declinadas no Termo
de Verificação fiscal (TVF) (fls. 2187):
c) BRASKEM (ágio em BRK)
Por fim, passamos à análise da operação a partir da qual se originou o ágio
registrado pela fiscalizada por ocasião da subscrição das ações do capital da empresa
BRK INVESTIMENTOS PETROQUÍMICOS S.A. (CNPJ 11.395.617/0001-70,
doravante denominada BRK).
A subscrição das ações do capital da empresa BRK ocorreu como etapa
intermediária no processo de aquisição pela fiscalizada de participação societária na
empresa BRASKEM S.A. (CNPJ 42.150.391/0001-70, doravante denominada
BRASKEM).
A aquisição dessa participação societária em BRASKEM ocorreu, por sua vez,
em função de um Acordo de Investimento (Doc. Acordo PETROBRAS
ODEBRECHT) firmado em 22/01/2010 pela fiscalizada juntamente com a
ODEBRECHT S.A. (CNPJ 05.144.757/0001-72), ODEBRECHT SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 10.904.193/0001-69, doravante denominada OSP),
PETROBRAS PETROQUÍMICA S.A. - PETROQUISA (CNPJ 33.795.055/0001-94,
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

doravante denominada PETROQUISA), BRASKEM S.A. (a BRASKEM) e a
UNIPAR
-
UNIÃO
DE
INDÚSTRIAS
PETROQUÍMICAS
S.A.
(CNPJ
33.958.695/0001-78, doravante denominada UNIPAR), esta última na qualidade de
controladora da empresa QUATTOR PARTICIPAÇÕES S.A. (a antiga DAPEAN
PARTICIPAÇÕES
S.A.,
CNPJ
09.017.802/0001-89,
doravante
denominada
QUATTOR).
Conforme preâmbulo de aludido Acordo, as empresas dele signatárias tinham
por objetivo ampliar a competitividade e a eficiência das empresas BRASKEM e
QUATTOR por meio da consolidação dessas duas empresas, do aumento do capital da
BRASKEM e da concentração, na BRASKEM, dos demais investimentos que as
signatárias possuíam em empresas do setor petroquímico (Considerandos “i”, "ii",
"ix", “x” do Acordo). O Acordo foi assinado então para regular os termos e as
condições por meio dos quais se daria essa consolidação de empresas e concentração
de ativos (cláusulas 1 e 1.1 do Acordo).
Em 31/12/2009, portanto antes de firmado o Acordo de Investimento, a OSP e a
PETROQUISA já haviam providenciado o aporte das ações que possuíam no capital
da BRASKEM em duas empresas que haviam sido constituídas pouco antes, em
26/11/2009, por duas pessoas físicas com o capital de R$500,00 cada uma, as
empresas
B.B.Y.S.P.E.
Empreendimentos
e
Participações
S.A.
(CNPJ
11.395.617/0001-70, doravante denominada BBY) e W.B.W.S.P.E. Empreendimentos
e Participações S.A. (CNPJ 11.396.968/0001-03), doravante denominda WBW) (Doc.
Constituição BBY, Constituição WBW, Ata AGE BBY 31/12/2009, Ata AGE WBW
31/12/2009). Na referida data (31/12/2009), a OSP aportou em BBY as 118.691.670
ações ordinárias que possuía no capital da BRASKEM e passou à condição de única
sócia de BBY (Doc. Ficha Sócios BBY). Na mesma ocasião, a BBY teve sua
denominação modificada para BRK INVESTIMENTOS PETROQUÍMICOS S.A. (a
BRK). Também na mesma data, a PETROQUISA aportou em WBW as 59.014.254
ações ordinárias que possuía no capital da BRASKEM e passou à condição de sua
única sócia (Doc. Ficha Sócios WBW).
Como resultado desses aportes, o valor do capital da agora BRK passou de
R$500,00, divididos em 500 ações, para R$1.065.086.070,00, dividido em
118.692.170 ações (500 originais + 118.691.670 novas ações); e o valor do capital da
WBW passou de R$500,00, divididos em 500 ações, para R$360.456.249,56, dividido
em 360.456.249 ações (500 originais + 360.455.749 novas ações). Esse aporte foi
noticiado no preâmbulo do Acordo de Investimento, nos itens "vi" e "vii" de seus
considerandos.
Passo seguinte à assinatura do Acordo de Investimentos, foi promovida, em
08/02/2010, a incorporação da WBW pela BRK (Doc. Ata AGE BRK 08/02/2010),
permitindo assim o ingresso da PETROQUISA como sócia da BRK mediante a
substituição das ações que possuía em WBW por ações da BRK, tendo sido
58.904.516 novas ações de BRK integralizadas com o patrimônio vertido de WBW
(ou seja com ações de emissão de BRASKEM possuídas por PETROQUISA),
restando 109.987 de ações de BRK a integralizar mediante a transferência de 109.987
ações de emissão da BRASKEM de titularidade da PETROQUISA que se
encontravam depositadas no Fundo Nacional de Desestatização ou do equivalente em
dinheiro para possibilitar a aquisição pela BRK do mesmo número de ações ordinárias
de emissão da BRASKEM.
Com a incorporação de WBW, o capital de BRK passou a ser constituído por
177.706.673 ações, as 118.692.170 já detidas por OSP adicionadas das 59.014.503
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

(58.904.516 + 109.987) agora detidas por PETROQUISA, e o seu ativo passou a ser a
composto pelas ações ordinárias representativas de 93,3% do capital votante da
BRASKEM, de modo que BRK passou a ser controladora direta de BRASKEM e OSP
e PETROQUISA controladoras indiretas, por via de BRK.
Dando prosseguimento às etapas estabelecidas no Acordo de Investimento, a
OSP promoveu, em 30/03/2010, um aporte de capital em BRK no valor de
R$1.000.000.000,00. Foram emitidas 26.170.347 novas ações de BRK, todas
subscritas pela OSP (Doc. Ata AGE BRK 30/03/2010). Até este momento, as únicas
sócias de BRK eram OSP e PETROQUISA.
Finalmente, em 05/04/2010, a fiscalizada ingressou como sócia de BRK,
mediante novo aporte de capital no valor de R$2.500.000.000,00, em moeda nacional,
e de 1 (uma) ação ordinária de emissão de BRASKEM por ela detida diretamente
(Doc. Ata AGE BRK 05/04/2010).
Em função desse novo aporte realizado, foram emitidas por BRK 65.425.867
novas ações, todas subscritas pela fiscalizada. O capital de BRK passou a ser divido
em 269.192.900 ações. No mesmo dia, 05/04/2010, a totalidade dos 3,5 bilhões de
Reais aportados em BRK por OSP e pela fiscalizada foram utilizados para efetivação
de um aporte de capital em BRASKEM em virtude do qual foram subscritas por BRK
novas 243.055.556 ações ordinárias emitidas por BRASKEM (Doc. Relatório
BRASKEM SEC - Formulário 20-F9). Em virtude da aquisição dessas novas ações, o
ativo "Investimentos" de BRK passou a ser composto por 420.761.481 ações de
emissão da BRASKEM (as 118.691.670 aportadas por OSP, as 59.014.254 aportadas
por PETROQUISA, 1 (uma) aportada pela fiscalizada e as 243.055.556 adquiridas
com os 3,5 bilhões). Uma vez efetuado tal aporte, a BRASKEM procedeu então â
aquisição dos investimentos (participações societárias) em empresas do setor
petroquímico que, conforme termos estabelecidos no Acordo de Investimentos (Itens
"iv", “v”, "vi" e "vii" da cláusula 1.1), deveriam ser concentrados na BRASKEM.
A seguir, em 22/12/2011, foi firmado, pela fiscalizada, pela PETROQUISA e
pela OSP, o Protocolo de Cisão de BRK (Doc. Protocolo de Cisão de BRK) com
versão das parcelas cindidas para suas próprias sócias. A cisão foi então construída de
modo a que a fiscalizada e a PETROQUISA viessem a incorporar justamente a parcela
do patrimônio composta pelas ações de emissão da BRASKEM correspondente aos
aportes por elas efetuados em BRK, bem como a que a OSP, ao final da cisão,
passasse a ser deter no mínimo o número de ações representativas de 50,01% de
participação societária no capital votante da BRASKEM. É que tudo isso já tinha sido
combinado no Acordo de Investimento firmado em 02/01/2010, conforme se pode
verificar em sua cláusula 9.2:
"9.2. Caso após a consumação da Incorporação de Ações11, a Odebrecht passe a deter
participação societária direta e indireta inferior a 50,1% do capital votante de Braskem,
Odebrecht e/ou suas subsidiárias e o Sistema Petrobras se comprometem entre si e/ou
através da BRK a realizar, o mais breve possível após a data da Incorporação das Ações,
a equalização de suas participações diretas e indiretas no capital da Braskem, mediante
permuta de ações preferenciais por ações ordinárias de emissão da Braskem ou outra
forma menos onerosa para Odebrecht e Sistema Petrobras a ser acordada mutuamente
entre elas, de modo a que a Odebrecht passe a deter direta e indiretamente participação
equivalente a 50,1% do capital votante de Braskem e o Sistema Petrobras passe a deter
o restante das ações ordinárias emitidas por Braskem e detidas, direta e indiretamente,
pelas Partes imediatamente após a Incorporações de Ações."
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

A cisão da BRK e o retomo das ações de emissão da BRASKEM para suas
respectivas investidoras, tanto as anteriormente detidas quanto as novas adquiridas
com os 3,5 bilhões, já estavam assim previstos desde a assinatura do Acordo de
Investimento em janeiro de 2010.
Com efeito, em virtude da cisão de BRK, para a fiscalizada foram transferidas
102.222.019 ações ordinárias de emissão da BRASKEM, correspondentes a 12,75%
de participação no capital de total de BRASKEM e equivalentes a 22,63% de sua
participação acionária no capital votante de BRK; e para a PETROQUISA foram
transferidas 92.204.840 ações ordinárias de emissão de BRASKEM correspondentes a
11,50% de participação no capital total de BRASKEM e equivalente a 20,42% de sua
participação acionária no capital votante de BRK (Docs. Protocolo de Cisão BRK e
Ata AGE BRK 27/01/2012). Na ocasião, a OSP incorporou a apenas a parcela do
patrimônio composta pelos recursos em bancos e aplicações financeiras e impostos e
contribuições a recuperar proporcional à sua participação em BRK, uma vez que o
restante do patrimônio, composto pelas ações de emissão da BRASKEM
correspondentes aos aportes por ela efetuado em BRK, viria a ser por ela incorporado
somente em junho/2012, quando se deu a incorporação da empresa BRK.
Em virtude dessa cisão prevista no Acordo de Investimento e levada a efeito a
partir da assinatura do respectivo Protocolo de Cisão, a OSP passou a ser a única
acionista de BRK e passou a deter, por via de BRK, 50,11% de participação societária
no capital votante da BRASKEM (vide item considerando "vi" do Protocolo de
Cisão), conforme combinado no Acordo de Investimentos, representada por
226.334.622 ações de emissão da BRASKEM. O Controle direto de BRASKEM
ocorreria a seguir, em junho/2012, com a incorporação da parcela restante de BRK por
OSP (Doe. Ata AGE BRK 30/06/2012).
A partir da incorporação da parcela cindida de BRK a fiscalizada passou a
deduzir o ágio apurado em função do aporte de capital nela efetuado em 05/04/2010
no valor de R$2.500.000.000,00. O valor do ágio correspondeu então à diferença
apurada entre o valor total do aporte e o valor patrimonial da ação de BRK
imediatamente depois do aporte:

Essa parcela do ágio fundamentada na expectativa de rentabilidade futura
(Goodwill) foi registrada pela fiscalizada somente em junho/2011 na conta contábil
"1301240001 — Ágio Goodwill", pelo valor líquido de R$565.179.000,00 (resposta
ao Item 12.2 do Termo de Início do Procedimento Fiscal), eis que para esse registro
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

foi considerada a adoção dos novos critérios contábeis trazidos pela Lei 11.638/2007,
ao passo que a amortização e dedução dos valores considerados para fins fiscais vem
sendo efetuadas mediante os chamados "ajustes do Regime Tributário de Transição -
RTT", por meio da Linha 02 das Fichas 09A e 17 da respectiva DIPJ, e de exclusões
das bases de cálculos dos tributos devidos, por meio da Linha 56 e 46 das mesmas
fichas (09A e 17) da DIPJ (vide DIPJ c/c resposta aos itens 4 a 7 do Termo de Início
do Procedimento Fiscal e resposta ao Item 2 do Termo de Intimação 02), estas últimas
em valores correspondentes ao ágio adicionado no período anterior à incorporação da
parcela cindida de BRK..
Desta forma, os valores deduzidos para fins fiscais no decorrer do ano sob
fiscalização corresponderam à parcela mensal de R$7.921.2/4,79 (120 avos de
R$950.545.774,58) e anual de R$95.054.577,46, via ajustes do RTT ("BRK Goodwill"
+ "BRK Goodwill Complemento Lei 6.404 "); e de R$7.921.214,79, mensal (janeiro a
outubro de 2013), e de R$79.212.147,86, anual, via exclusões do lucro tributável. A
parcela do ágio fundamentada em mais valia vem sendo devidamente adicionada para
fins de apuração do lucro tributável.
Quanto à perspectiva de rentabilidade futura que levou ao registro e dedução da
parcela do ágio correspondente aos R$950.545.774,58, a fiscalizada informou (Doc.
Carta-Resposta 116/2016, Item 1) que a mesma foi fundamentada no Laudo de
Avaliação das empresas BRASKEM e QUATTOR elaborado em 25/03/2010 pelo
Banco Bradesco BBI S.A. (Doe. Anexo IV Carta-Resposta 116/2016, Laudo Bradesco
BBI), a pedido da BRASKEM, "para ser utilizado em uma possível incorporação da
Quattor pela Braskem ("Operação")" e no qual foi procedida a "avaliação econômico-
fínanceira ("Laudo de Avaliação") da Braskem e Quattor Participações S.A." na data
base de 30/09/2009 (vide fls. 2 do laudo), bem como no Relatório elaborado em
15/06/2011 pela empresa Delloite Touche Tohmatsu Consultores LTDA. (Doc. Carta-
Resposta 116/2016, Item 1, Anexo V), este a pedido da fiscalizada, cujo fim foi o de
efetuar uma avaliação "para estimativa do valor justo de ativos adquiridos e passivos
assumidos da Braskem S.A. na data-base de 05 de abril de 2010, no âmbito do
processo de aumento da participação" (segunda página do Laudo), não deixando
quaisquer dúvidas, portanto, acerca de quem era de fato a real investida no processo de
reorganização societária sob análise, quem seja: a empresa BRASKEM.
De fato, desde a assinatura do Acordo de Investimento, datado de janeiro de
2010, essa condição de real investida da empresa BRASKEM restou muito claramente
identificada. O objetivo das partes, literalmente expresso no Acordo, era efetuar o
aumento do capital da BRASKEM, com isso aumentar suas participações societárias
nessa mesma empresa, BRASKEM, e, por fim, integrar, também na BRASKEM, as
participações que possuíam em outras empresas do setor petroquímico, ações essas
realizadas com vistas por fim a aumentar suas participações nesse setor econômico.
A subscrição verdadeiramente pretendida nunca foi no capital de BRK e sim no
capital da BRASKEM. A BRASKEM foi a empresa na qual realmente se investiu, vez
que era quem possuía os ativos objeto da mais valia e quem efetivamente iria
proporcionar a rentabilidade futura que motivou o aporte nela efetuado no valor de
R$2.500.000.000,00 por parte da fiscalizada. Não obstante o valor desse aporte ter
transitado pela contabilidade da BRK - por menos de um dia, é preciso que se diga -,
BRK nunca foi a empresa da qual se esperava a rentabilidade futura a motivar
pagamento de ágio. BRK na verdade estava fadada à extinção num curto período de
tempo, como de fato ocorreu. Com efeito, a real investida nesse processo de
reorganização societária foi sem dúvida a BRASKEM.
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

E a BRASKEM, a real investida, continua em atividade e nunca foi incorporada
pela fiscalizada (Doe. CNPJ BRASKEM). Assim, mais uma vez temos que nunca se
deu o encontro de contas da investidora originária (fiscalizada), que incorreu na
despesa e adquiriu o investimento, e da real investida (BRASKEM), potencial
geradora dos lucros que motivaram o esforço incorrido. Em momento algum, se
consolidou o cenário em que a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento
com ágio baseado na expectativa de rentabilidade futura, e que registra sua respectiva
amortização, passou a ser tributada pelos lucros percebidos nesse investimento e,
portanto, em momento algum se configurou a situação prevista nos arts. 7° e 8o da Lei
9.532/97 - a confusão patrimonial entre investidora e investida - sendo este motivo
suficiente a impedir a dedução fiscal dos valores relativos a esse ágio.
Ademais, mais uma vez temos também que, não obstante o prazo maior de
duração da BRK, a sucessão dos atos realizados seguida de sua extinção revela que
nunca houve a intenção real de construir essa empresa para operar efetivamente
segundo o seu objeto social, mas sim de criar uma sociedade efêmera, veículo ou de
passagem, ou outro codinome que lhe possa atribuir, que supostamente possibilitaria a
dedução do ágio quando de sua incorporação. Nesse sentido, é de se observar que a
BRK nunca teve empregados (Doc. Extrato GFIP12 BRK) e que sua existência foi
limitada às seguintes operações contábeis (Doe. Escrituração Contábil BRK):
subscrição do capital, aumento do capital, registro de resultado da equivalência
patrimonial e aquisição das ações de BRASKEM, único investimento por ela
realizado.
E a existência de pouco mais de dois anos da empresa BRK é considerada sim
efêmera pois empresas são criadas, a princípio, para ter existência duradoura.
Certamente, o interesse de uma empresa que adquire investimento em outra seria
mantê-lo e usufruir dos resultados da investida ao longo do tempo. Por suposto,
efêmeras não são apenas as sociedades criadas e extintas em pouco dias, mas também
aquelas criadas para serem extintas tão logo cumpram seu papel, ou seja, aquelas que
não tem razão de existir senão o cumprimento da finalidade para a qual foram criadas.
Fato é que, caso se tivesse efetuado o aporte de capital diretamente em
BRASKEM, a situação final seria exatamente a mesma: o aumento das participações
na BRASKEM seguido das demais aquisições necessárias à reorganização societária
pretendida, aquisições essas que, lembra-se, foram efetuadas pela própria BRASKEM
com os recursos desse aporte. Nesse caso poderia até ter havido ágio na aquisição das
novas ações emitidas por BRASKEM em função desse aporte de capital, todavia, não
haveria que se falar em dedução fiscal desse ágio eis que BRASKEM não foi
incorporada pela fiscalizada.
Ou ainda, e somente por hipótese, se a constituição de BRK fosse inevitável, ela
poderia ter se dado em uma só etapa, com o aporte das ações que cada uma de suas
sócias detinha na BRASKEM e mais o aporte dos 3,5 bilhões, mas aí não haveria que
se falar em ágio na subscrição de suas ações. Nesse caso, a situação final - aumento
das participações na BRASKEM seguido das demais aquisições necessárias à
reorganização societária pretendida - também seria alcançada e poderia também ter
havido ágio na aquisição, por via de BRK, das novas ações emitidas por BRASKEM
em abril/2010, mas da mesma forma não seria possível a dedução fiscal desse ágio
pela fiscalizada.
Houve uma clara vantagem tributária indevida na forma indireta com que a
operação foi realizada, e o papel da BRK como veículo fica claro, já que atuou
verdadeiramente como um canal de passagem para que a situação final se
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

concretizasse. A transação por meio indireto não faria sentido sem considerar seus
supostos benefícios tributários.
O uso de BRK confirma-se assim como voltado ao exclusivo propósito da
dedução do ágio a partir de sua incorporação e o destino final dessa empresa - sua
extinção em curto prazo - explicita ainda a falta de propósito da operação anterior em
que ela assumira temporariamente o controle da BRASKEM.
Da análise das operações efetuadas, verifica-se que, além de não ter se
concretizado a imprescindível confusão patrimonial entre investidora (fiscalizada) e
investida (BRASKEM), também as operações intermediárias realizadas - criação e
registro temporário dos aportes e dos investimentos em BRK e sua respectiva
incorporação - não tiveram qualquer propósito negocial, mas se deram exclusivamente
para tentar dar roupagem de dedutível ao ágio sabidamente indedutível e possibilitar
indevida economia tributária e, portanto, seus efeitos não são, de toda a forma,
oponíveis ao Fisco Federal.
Por conseguinte, e com fundamento em tudo o até aqui exposto, conclui-se que,
em todos os casos analisados, indevidas e sem amparo legal foram as reduções
promovidas pela fiscalizada nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos relativas
aos valores dos aludidos ágios, impondo-se, portanto, a glosa de tais reduções e a
constituição e exigência de oficio do crédito tributário delas decorrente.
A apuração do IRPJ foi realizada conforme o lucro real anual e é fundamentada na
glosa das deduções, consideradas indevidas, da amortização desses quatro ágios nos anos 2015 e
2016, sobre o fundamento de que não foram cumpridos os requisitos legais previstos nos arts. 7o
e 8o da Lei 9.532/97 para a realização da amortização dos ágios, considerando que nunca houve a
absorção do patrimônio das empresas adquiridas, as quais continuaram existindo de forma
autônoma. Também fundamenta a exigência tributária a artificialidade das operações societárias
realizadas, para as quais foram utilizadas empresas veículos com a finalidade de se obter um
ganho tributário que normalmente não seria devido.
A exigência de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que fundamentam o
lançamento de IRPJ.
Iniciado o contencioso administrativo por meio da impugnação de fls. 2277, a
decisão de primeira instância foi no sentido de considerar esta improcedente, nos termos do
Acórdão de fls. 3961, ora recorrido.
O contribuinte autuado, PETROBRAS, apresentou o recurso voluntário de fls.
4011, trazendo os argumentos a seguir sintetizados:
1. a glosa laborada pela fiscalização é indevida em razão de o ágio anotado ser
legítimo, ter sido devidamente comprovado no decorrer da fiscalização, ter
adequada motivação econômica e ter como fundamento operações societárias
legais e devidamente registradas nos órgãos públicos;
2. a amortização do ágio atendeu aos requisitos legais previstos, sendo indevida a
glosa da fiscalização;
3. todas as operações foram devidamente valoradas por laudos de avaliação;
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É importante relatar que os mesmos ágios aqui tratados deram origem a
antecedentes e similares lançamentos tributários, voltados para as deduções realizadas nos anos
de 2008 a 2012, formalizados no processo no 16682.721337/2013-95. Naquele processo, a
Impugnação foi considerada improcedente e a presente Turma de Julgamento negou provimento
ao Recurso Voluntário, por unanimidade de votos, por meio do Acórdão no 1201-001.350, de
03/02/2016.
Por fim, registre-se que o presente processo está sendo julgado em conjunto com
os processos no 16682.721182/2018-00 e no 16682.720872/2019-14, que também tratam de glosa
das amortizações dos mesmos ágios, respectivamente, no ano 2013 e no ano 2014.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte autuado foi cientificado da decisão de primeira instância em
06/08/2020 (fls. 4008) e apresentou o seu recurso voluntário em 23/08/2020 (fls. 4009). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
Inicialmente, deve ser registrado que a amortização dos ágios acima relatados deu
ensejo a vários lançamentos tributários relativos às glosas das respectivas despesas em períodos
de apuração distintos. O presente processo trata das glosas para os anos 2015 e 2016. Nesta
mesma assentada, também está sendo julgado o processo no 16682.721182/2018-00, que trata
das glosas para o ano 2013, bem como o processo no 16682.720872/2019-14, que trata das glosas
para o ano 2014.
A decisão recorrida corroborou o entendimento da fiscalização de que a empresa
autuada se utilizou de empresas veículos com a única finalidade de obter uma vantagem
tributária que não estaria ao seu alcance se realizasse a aquisição direta dos seus investimentos,
reputando as empresas veículos de um vazio negocial, sendo incapazes de atender às condições
legalmente estabelecidas para a dedutibilidade dos ágios.
Transcrevem-se os trechos mais relevantes dessa decisão (fls. 3979):
Aquisição das participações societárias do Grupo Ipiranga
Frise-se, por oportuno, que o interessado incorporou, de fato, ao seu patrimônio
as participações societárias detidas nas pessoas jurídicas IASA, ALVO e ICQ, que
permaneceram, por sua vez, com os respectivos ativos operacionais geradores da
expectativa de rentabilidade futura, que fundamentou o pagamento pelo interessado do
alegado ágio.
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

[...]
Como foi descrito anteriormente, levando-se em consideração que esses ajustes
não são computados na determinação do lucro real (art. 389 do RIR/99), a amortização
do ágio decorrente da expectativa de rentabilidade futura não poderia ser deduzida no
resultado fiscal do interessado.
Deste modo, a autoridade lançadora glosou a amortização do ágio realizada
indevidamente pelo interessado em seu resultado fiscal, por constatar a inocorrência
dessa confusão patrimonial entre investida e investidora (incorporação dos ativos
operacionais), bem como por verificar que as pessoas jurídicas UPB e 17 de MAIO
foram utilizadas como empresas-veículo sem propósito negocial e com o único
objetivo de tentar revestir a operação intermediária (aquisição de participações
societárias e posterior transferência para o interessado por meio de incorporação das
empresas-veículo) das condições legais para o aproveitamento fiscal do ágio.
No que tange ao propósito negocial, sustenta o interessado que a participação
das sociedades UPB e 17 DE MAIO tinha por fim: (i) viabilizar a segregação dos
ativos adquiridos pelo interessado e (ii) cumprir as condições impostas pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para a realização da Operação.
[...]
A análise cuidadosa das operações estruturadas pelo interessado evidenciou que
a UPB e a 17 DE MAIO não exerceram essa função, isto é, não serviram para segregar
os ativos adquiridos pelo interessado. Isso porque, não há registros de que essas
pessoas jurídicas incorporaram aos seus respectivos patrimônios os Ativos
Petroquímicos ou os Ativos de Distribuição Norte adquiridos pelo interessado.
[...]
Note-se que, embora a aquisição da participação societária em Ipiranga Química
S.A. já tivesse ocorrido no decorrer de 2007, tal participação foi contabilizada na
UPB, em 11/01/2008, pelo seu valor contábil, sem qualquer registro em relação à
parcela paga que excedeu esse valor, como se o ágio aí não existisse. A contabilização
do ágio só vem a ocorrer quando da incorporação da UPB pela fiscalizada, como se
daí o ágio tivesse surgido.
Mais uma vez note-se que, embora a aquisição das participações societárias nas
empresas do grupo Ipiranga (CBPI e suas coligadas IASA e AM/PM) já tivesse
ocorrido no decorrer de 2007 em virtude do Contrato de Compra e Venda de Ações
firmado em 18/03/2007, tais participações foram contabilizadas em 17 de MAIO pelo
seu valor contábil, sem qualquer registro em relação à parcela paga pela aquisição que
excedeu esse valor, como se o ágio aí não existisse, (fl. 2.370).
Dito de outra forma, UPB e 17 de MAIO ao adquirem as participações
societárias das pessoas jurídicas que detinham os ativos operacionais não desdobraram
o custo de aquisição, para segregarem o valor do patrimônio líquido do investimento e
o ágio existente na operação, tal qual determinava o art. 385 do Decreto n^ 3.000, de
26.03.1999.
[...]
A BR Distribuidora recebeu a participação societária na ALVO, em 09.04.2009,
e a Braskem, a participação societária na ICQ, em 30.09.2008.
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Antes dessas transferências as pessoas jurídicas ALVO e ICQ integravam o
patrimônio do interessado por força das operações de incorporação das pessoas
jurídicas 17 DE MAIO e da UPB. E foi com base nesses eventos de incorporação que
o interessado passou a amortizar o alegado ágio em sua contabilidade.
Note-se, portanto, que os ativos operacionais geradores da expectativa de
rentabilidade futura, que fundamentou o pagamento do alegado ágio pelo interessado,
passaram a gerar receitas/lucros na BR Distribuidora e na Braskem.
[...]
Portanto, ainda que fosse possível a amortização de ágio apenas com a
incorporação de participação societária, sem a absorção do ativo operacional gerador
das receitas/lucros, a cessão de quotas de capital da ALVO para a BR Distribuidora
obstaria a amortização do alegado ágio na contabilidade do interessado desde a data
do evento ocorrido em 09.04.2009, assim como a aquisição da participação societária
da ICQ pela Braskem obstaria a amortização do alegado ágio na contabilidade do
interessado, no mínimo, desde 30.09.2008, período de apuração em que a ICQ já havia
informado a Braskem como sua única acionista.
[...]
Aquisição das participações societárias da PRAMOA Participações AS
[...]
Note-se que o modelo de operação verificado na aquisição e incorporação das
participações societárias da PRAMOA é similar as etapas verificadas na aquisição e
incorporação das pessoas jurídicas UPB e 17 de MAIO.
[...]
O interessado alega que a PRAMOA teve a função de administrar em forma de
holding toda a operação de consolidação do negócio petroquímico da região do
sudeste e de integrar as participações acionárias das três empresas: Petrobras,
Petroquisa e Unipar.
Tal argumento, contudo, não se sustenta, pois, ainda que essa função justificasse
o propósito negocial para a constituição de uma sociedade que posteriormente seria
extinta, a consolidação das participações societárias na SZPQ detidas pelos acionistas
vendedores se concretizou na DAPEAN, que possuía apenas esse ativo, como
esclareceu o próprio interessado.
O real motivo da constituição da PRAMOA foi o de viabilizar, formalmente, o
aproveitamento fiscal da amortização do ágio.
[...]
Aporte de capital na BRK Investimentos Petroquímicos SA
[...]
A partir das operações descritas anteriormente, é possível perceber que a BRK
foi constituída com o propósito de transferir recursos financeiros do interessado e da
OSP para a BRASKEM e de viabilizar, apenas na forma, a amortização do ágio pelo
interessado depois de realizada a operação de incorporação da BRK.
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Na essência, as operações societárias efetuadas tiveram por objetivo o aporte de
capital do interessado e da OSP na BRASKEM, para que a investida aplicasse os
recursos financeiros recebidos nos ativos operacionais do setor petroquímico.
Contudo, se a operação de aporte de capital fosse realizada diretamente na
BRASKEM pelo interessado, a amortização do ágio não surtiria efeito na apuração do
seu resultado fiscal.
[...]
Além disso, se o propósito negocial da BRK era o de possibilitar a celebração
do Acordo de Investimento, como alega o interessado, o ingresso na BRK dos
acionistas (OSP, PETROQUISA e interessado) poderia ocorrer em uma única etapa
com os aportes das ações da BRASKEM, detidas pelos investidores, e dos recursos
financeiros (R$ 3,5 bilhões) que foram, posteriormente, aportados na BRASKEM.
Nessa situação, contudo, não haveria ágio na subscrição de capital da BRK. O
ágio seria apurado no aporte de capital na BRASKEM, no entanto, não poderia ser
amortizado para fins fiscais, pois o interessado não absorveu o patrimônio da
BRASKEM, como condiciona o art. 386 do RIR/99.
[...]
A incorporação realizada pelo interessado se efetivou em relação ao patrimônio
da BRK representado pelas ações da BRASKEM. Os ativos operacionais responsáveis
pelo funcionamento do negócio que gerou a expectativa de rentabilidade futura
permaneceram na BRASKEM.
Nesse contexto, à medida que a expectativa de lucro futuro fosse se realizando,
a BRASKEM o reconheceria em seus demonstrativos contábeis e o eventual impacto
refletido no patrimônio líquido deveria ser registrado na contabilidade do interessado
por meio de ajustes positivos de equivalência patrimonial (método da equivalência
patrimonial - MEP).
Como foi descrito anteriormente, levando-se em consideração que esses ajustes
não são computados na determinação do lucro real (art. 389 do RIR/99), a amortização
do ágio decorrente da expectativa de rentabilidade futura não poderia ser deduzida no
resultado fiscal do interessado.
[...]
Nesse ponto, é oportuno notar que aquisição de participação societária não se
confunde com subscrição de ações. Enquanto nessa operação societária a pessoa
jurídica investidora compra as ações diretamente da pessoa jurídica investida, naquela
operação a investidora compra ações de acionistas da investida.
[...]
Por outro lado, na subscrição de ações, a contribuição do subscritor que
ultrapassar o valor nominal constituirá reserva de capital (art. 13, § 2o da Lei n^ 6.404,
de 1976) e, assim, não há que se falar em apuração de ganho de capital, tampouco
recolhimento de imposto. Portanto, o art. 386 do RIR/99 limitou a amortização do ágio
para fins fiscais aos casos de aquisição de participação societária com ágio, deixando
de fora as operações de subscrição de ações.
[...]
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Além de tudo o que já foi exposto, igualmente acata-se aqui, verificando-se a
convergência de entendimento, a compreensão especialmente adotada no voto
condutor do Acórdão ne 11-68.382 - 9^ Turma da DRJ/REC, que disse respeito aos
mesmos fatos, embora relativos a período de apuração diverso, acerca dos requisitos
de dedutibilidade das despesas de amortização do ágio quanto a sua necessidade,
normalidade e usualidade, de acordo com o art. 299 do RIR/99, além da análise acerca
cabimento da dedutibilidade sob a luz do exame do cumprimento aos requisitos
estabelecidos pelo art. 386 do RIR/99.

No presente recurso voluntário, o contribuinte inicia sua defesa fazendo
considerações demonstrando o seu entendimento sobre a natureza do ágio e o seu tratamento
tributário. Em seguida, busca refutar o entendimento da decisão recorrida, conforme apontado a
seguir.
1
Amortização dos ágios
Inicialmente, o recorrente defende que o contribuinte teria o direito subjetivo de
amortizar os ágios, uma vez que teria cumprido todos os requisitos legais para a sua amortização:
(i) aquisição com ágio, pela pessoa jurídica, de participação societária; (ii) absorção do
patrimônio da investida em virtude de fusão, cisão ou incorporação (ou a absorção da investidora
pela investida, consoante artigo 8o) e (iii) fundamento econômico do ágio lastreado na
expectativa de rentabilidade futura.
Acrescenta que a lei não exige que a empresa adquirida e incorporada pela
empresa compradora seja uma empresa operacional, sendo cabível a dedução de ágio surgido em
razão de aquisição de uma empresa holding.
Acrescenta, ainda, que o ágio anotado pela aquisição de certo investimento pode
ser transferido, acompanhando o investimento quando este é transferido, acrescentando que foi
isso o que teria ocorrida na espécie.
O recorrente abre um tópico específico para defender a validade da utilização de
empresa veículo, defendendo que essa utilização não configuraria dolo, fraude ou simulação.
Acrescenta que a constituição de empresa holding com a única finalidade de se
obter uma vantagem tributária é uma possibilidade válida, afirmando que a existência de
empresa holding é expressamente prevista na Lei no 6.404/76, no seu artigo 2o.
Acrescenta, ainda, que as operações societárias realizadas pelo contribuinte
autuado foram usuais e necessárias, considerando a necessidade de expandir os seus negócios, e
desprovidas de dolo, fraude ou simulação, não sendo possível afastar a dedução devida em razão
da utilização de uma empresa veículo.
O recorrente abre um novo tópico para defender que a autuação fiscal seria ilegal,
na medida em que teria contrariado a jurisprudência do CARF na época das operações
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

societárias, a qual era favorável à dedutibilidade ágio no modelo adotado pelo contribuinte
autuado.
Acrescenta que esse fato violou a segurança jurídica e a vinculação trazida pelo
artigo 24 da LINDB.
Acrescenta, ainda, que em nenhum dos casos em tela houve o surgimento de um
ágio novo em razão da interveniência das empresas veículo e que restou comprovada a
necessária confusão patrimonial com a incorporação da empresa investida.
O recorrente também abre um tópico para tratar do propósito negocial,
defendendo, inicialmente, que a “economia tributária traduz legítimo propósito negocial”,
citando o Acórdão 1401-002.835 do CARF.
Acrescenta que a Teoria do Abuso de Formas e a Teoria do Propósito Negocial
carregam uma grande quantidade de subjetividade, razão pela qual não são admitidas no Direito
Brasileiro.
Acrescenta, ainda, que a fiscalização pode desconsiderar o negócio jurídico
realizado apenas mediante a comprovação de dolo, fraude ou simulação, o que não foi levantado
pela fiscalização.
Em seguida, o recorrente passa a tratar de cada um dos ágios em tela.
Sobre os ágios anotados em razão das aquisições junto ao grupo Ipiranga, em
síntese, o recorrente defende (fls. 4064):
 todos os atos praticados tiveram por motivo a aquisição dos ativos de Distribuição e
dos Ativos Petroquímicos das empresas detidas pelo Grupo IPIRANGA S/A;
 a finalidade da participação das sociedades UPB Participações e 17 de Maio
Participações foi (i) viabilizar a segregação dos ativos adquiridos pela PETROBRAS
e (ii) cumprir as condições impostas pelo CADE para a realização da Operação e
 todos os atos societários praticados inserem-se, congruentemente, nas atividades
desenvolvidas pela Recorrente.
Sobre o ágio anotado em razão da aquisição de parcela da BRASKEM, afirma que
o propósito negocial da BRK consta do Acordo de Investimentos previamente firmado entre
PETROBRAS e ODEBRECHT e que a sua criação, como uma sociedade holding da
BRASKEM, decorreu de uma necessidade societária para a concretização de um objetivo
estritamente empresarial, que foi a emissão de ações a valor específico, fora da cotação em bolsa.
Sobre o ágio anotado em razão da aquisição junto ao grupo Suzano, afirma que a
PRAMOA teve a função de administrar, em forma de holding, toda a operação de consolidação
do negócio petroquímico da região sudeste, DAPEAN teve a função, no processo de
consolidação da petroquímica do sudeste, de integrar as participações acionárias das três
empresas: PETROBRAS, PETROQUISA e UNIPAR, conforme descrito no item 4.1 do acordo
de investimentos entre Unipar, Petrobras e Petroquisa.
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

O recorrente ainda abre um tópico para ressaltar a existência de laudos de
avaliação que fundamentam os valores adotados nas operações societárias, ressalvando que tais
laudos são até dispensáveis, podendo ser substituídos por outros meios de prova, conforme o
seguinte excerto (fls. 4079):
No ponto, cabe destacar que a Recorrente apresentou, no curso da fiscalização,
bem como no momento da Impugnação, os laudos de avaliação econômica elaborados
para cada uma das operações arroladas no TVF, os quais atestam a expectativa de
rentabilidade futura que justificou o pagamento do ágio, condição necessária para que
a despesa com amortização do ágio fosse dedutível da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, nos termos do art. 386 do RIR/99.
Foram contratados Bancos de Investimento renomados para a elaboração de
laudos de avaliação do ágio.
Sobre o argumento trazido pela Fiscalização acerca das datas dos referidos
laudos, a Recorrente esclarece que, em todos os casos, houve uma avaliação prévia ao
fechamento da operação para avaliar quanto a empresa que se pretendia comprar
valeria com base em fluxo de caixa futuro. Em paralelo, contratava-se uma auditoria
independente para analisar o quanto valeria a empresa a ser adquirida na visão do
independente, para fins de cumprimento do art. 256 da Lei n° 6.404/76.
De acordo com o Decreto-Lei n° 1.598/77 (reproduzido no art. 385 do RIR/99),
"o lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração."
No caso concreto, foram apresentados documentos que, na data da aquisição das
diversas participações societárias pela Recorrente, justificavam a classificação do ágio
como expectativa de rentabilidade futura.
Em nenhum momento o valor do ágio decorrente da aquisição das empresas
arroladas no TVF e a sua natureza de ágio baseado na expectativa de rentabilidade
futura foram contestados pela Fiscalização.
Em síntese, o recorrente trata dos quatro ágios registrados pelo contribuinte de
uma maneira conjunta, esforçando-se por demonstrar que foram satisfeitas as condições legais
para as suas amortizações.
Trago as minhas considerações iniciais, relativas às teses adotadas na acusação e
na defesa.
Esta Turma de Julgamento já teve a oportunidade de analisar diversos casos de
aquisição de participação societária com a intermediação de empresa veículo quando, ao final, a
empresa adquirida absorve, de forma reversa, o patrimônio da empresa veículo e passa a
amortizar o ágio pago por terceiro pela sua própria aquisição.
A Administração Tributária acusa esse tipo de operação de ser artificiosa e vazia
de propósito negocial, vendo apenas um propósito de viabilizar a redução da carga tributária,
pelo que desconsidera a forma da operação e glosa a dedução da amortização do ágio. Para tanto,
afirma que a real adquirente não é a adquirente formal (empresa veículo), mas sim aquela que fez
o aporte de recursos na empresa veículo. Considerando que a real adquirente não incorporou ou
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

foi incorporada pela empresa adquirida, entende que não teriam sido atendidos aos requisitos
legais da amortização.
Entendo que essa construção da Administração Tributária tem como pressuposto
que o real adquirente intencionalmente utilizou a lei de uma forma especial para obter uma
vantagem que está além da finalidade da mesma lei, ou seja, que o contribuinte fraudou a lei ao
adotar uma forma abusiva de negócio.
O abuso seria demonstrado pela artificialidade da participação da empresa
veículo, a qual não teria qualquer outro propósito senão obter o resultado, em princípio,
indevido, de amortizar o ágio. A fraude seria demonstrada pelo fato de que o contribuinte não
poderia amortizar o ágio no caso de ter adotado uma forma usual de negócio.
Não posso negar que esse tipo de operação é artificioso, mas entendo que o
modelo adotado pelo legislador permite esse artifício, pois este foi o modelo adotado no
movimento de desestatização de empresas públicas na época do advento da referida Lei no
9.532/1997. Por isso, entendo que deve ser afastada a alegada abusividade nesse tipo de modelo
de negócio.
Ademais, entendo que há situações em que a utilização de uma empresa veículo
possui um propósito material, por vezes necessário para a realização do negócio. Da mesma
forma, entendo que há situações em que a utilização de empresa veículo é um meio de perpetrar
uma fraude à lei e, por vezes, uma simulação ou uma fraude material. Por isso, é importante
analisar o quadro fático da operação. Assim, trago agora as minhas considerações para cada um
dos ágios anotados.
1.1
AQUISIÇÃO DE EMPRESAS DO GRUPO IPIRANGA
Inicialmente, entendo ser de grande relevância a informação trazida pela
fiscalização de que os presentes ágios deram origem a antecedentes e similares lançamentos
tributários, voltados para as deduções realizadas nos anos de 2008 a 2012, formalizados no
processo no 16682.721337/2013-95. Naquele processo, a Impugnação foi considerada
improcedente e a Câmara Baixa do CARF negou provimento ao Recurso Voluntário, por
unanimidade de votos, por meio do Acórdão no 1201-001.350, de 03/02/2016, o qual adotou a
seguinte ementa:
DECADÊNCIA. REGISTRO COM REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA FUTURA.
POSSIBILIDADE. LIMITAÇÕES.
O Fisco pode verificar fatos, operações e documentos, passíveis de registros contábeis e
fiscais, devidamente escriturados, em períodos de apuração atingidos pela decadência,
em face de comprovada repercussão no futuro, qual seja: na apuração do lucro líquido
ou real de períodos não atingidos pela decadência. FUNDAMENTOS NO TVF.
INOVAÇÃO PELA DRJ.
Não cabe a análise por este julgador de argumentos que foram trazidos pela DRJ em
evidente inovação aos argumentos utilizados pela Fiscalização no Termo de Verificação
Fiscal.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO.
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Estando comprovado que o aproveitamento do ágio se originou de uma certa e anterior
etapa da operação, incabível a discussão sobre a incorporação, ou não, de empresas
veículos.
COMPROVAÇÃO DO ÁGIO. DÚVIDAS.
Não é possível quantificar e comprovar o ágio quando os documentos juntados no
processo não demonstram de forma irrefutável o valor pago para a aquisição dos bens e
o seu valor contábil.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic. CSLL
Anos-calendários: 2008 a 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Tendo o auto de infração referente à CSL sido lançado
com base nas mesmas infrações, então aplicam-se as mesmas conclusões alcançadas
com relação ao IRPJ.
O Recurso Especial que se seguiu não foi conhecido pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, de forma que o lançamento tributário tornou-se definitivo na esfera
administrativa e o crédito tributário se encontra atualmente em fase de execução judicial.
O referido Acórdão no 1201-001.350 traz observações relevantes, fruto de uma
análise perfunctória das presentes operações societárias, das quais destaco observações sobre o
valor contábil dos bens adquiridos, sobre os laudos que valoraram dos bens adquiridos e sobre
incorreções ocorridas nos registros do contribuinte, salientando-se que todas essas observações
são perfeitamente reproduzíveis a partir dos registros dos presentes autos:
(ii) Valor contábil dos bens adquiridos pela Contribuinte
[...]
Após ter sido devidamente contextualizada cada etapa da operação, verifica-se
que o ágio surgiu com a compra do grupo Ipiranga pela ULTRAPAR. atuando em seu
próprio interesse e como mandatária da BRASKEM e da Contribuinte.
Nessa etapa, apesar de ter sido produzido laudo pela KPMG que avaliou o valor
contábil das empresas RIPI, DPPI e CBPI e ter sido produzido laudo da Apsis
Consultoria Empresarial S.C. Ltda que avaliou o patrimônio líquido a preços de
mercado, estabelecendo uma proporção entre as ações de emissão da ULTRAPAR e a
ação de emissão de cada uma das empresas, estes laudos não foram juntados no
processo, o que impossibilita a estipulação do valor contábil dos bens adquiridos pela
Contribuinte.
Nesse sentido, foi o entendimento da Fiscalização, a qual acentuou no Termo de
Verificação Fiscal que "Esta resposta da contribuinte [que não apresentou as relações
dos ativos e passivos recebidos pela UBP e 17 DE MAIO] inviabilizou por completo a
conferência da validade do ágio. porque não se pôde conferir quais foram efetivamente
os bens originalmente adquiridos pelo contrato de compra e venda (DOC 12), nem o
fluxo que estes ativos seguiram na sua posterior segregação nas empresas UBP e 17
DE MAIO, até chegarem diretamente à PETROBRAS" - fl. 4052.
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Nem se alegue, como tentou a Contribuinte, que os laudos elaborados pela
KPMG, relativos à outra etapa da operação (cisões da CBPI e da AM/PM e
incorporação da UPB e da 17 DE MAIO), teriam comprovado o valor contábil dos
bens adquiridos pela Contribuinte, porque, tendo a ULTRAPAR adquirido o Grupo
Ipiranga como mandatária da Contribuinte, cabia ela demonstrar, nessa operação, o
valor contábil de seus bens, para assim poder se verificar o valor do ágio e.
consequentemente, se houve a mera transferência do ágio nas operações seguintes ou
se houve a criação de novo ágio entre partes relacionadas (mandatária e Contribuinte).
Mas não é só por esse motivo que referidos laudos não poderiam ser utilizados
para comprovação do valor contábil dos bens adquiridos do grupo Ipiranga pela
Contribuinte. Analisando a tabela de fl. 5025, verifica-se que o valor contábil dos
ativos petroquímicos, que foram incorporados pela Contribuinte por meio da UPB, é
de 327,5 e o valor contábil dos ativos de distribuição, que foram incorporados pela
Contribuinte por meio da 17 DE MAIO. é de 663,70. Tais valores estão de acordo com
os laudos feitos pela KPMG. que avaliaram a UPB em R$ 327.531.288,44 (fl. 4549) e
a 17 DE MAIO em R$ 663.665.696,77 (fl. 4630). Nada obstante, na planilha feita pela
Contribuinte (fl. 5025), foi desconsiderado o fato de que o valor contábil da UPB de
R$ 327.531.288,44 é composto por R$ 327.335.266.00 de investimentos e por R$
231.022.44 de aplicações financeiras, caixa e bancos (fl. 4550). Logo. ainda que se
considerem válidos referidos laudos para mensuração do valor contábil dos bens
adquiridos pela Contribuinte, ter-se-ia que adotar o valor contábil dos ativos
petroquímicos como sendo R$ 327.335.266,00, pois só esse valor corresponde a
investimentos.
Corroborando com esse entendimento de que não poderiam ser adotados os
laudos feitos pela KPMG, é o que se extrai a partir do confronto entre o laudo da
KPMG de 29/04/2008 e o laudo da KPMG de 08 08/2008, já que os valores contábeis
da 17 DE MAIO estão divergentes. Tais valores deveriam ser idênticos, já que o
primeiro laudo avalia os bens que irão compor a 17 DE MAIO e o segundo laudo
avalia o valor contábil propriamente dito da 17 DE MAIO. Há dissonância, inclusive,
quanto ao valor da participação na IASA. Confira-se:
[...]
(iii) Do laudo em expectativa em rentabilidade futura
Como se não bastasse isso. além de não ter sido comprovado o valor pago, o
valor contábil dos bens adquiridos e, assim, o valor do ágio, também não restou
devidamente fundamentado o ágio em um laudo de expectativa de rentabilidade
futura.
A Contribuinte afirmou que "(...) o fundamento econômico para o pagamento
do ágio foi o valor de rentabilidade futura das sociedades do Grupo Ipiranga
adquiridas pela Recorrente, o qual está devidamente comprovado pelos laudos de
avaliação elaborados pela Deutsche Bank e pelo Credit Suisse ora anexados aos autos,
nos termos detalhadamente esclarecidos no item III.6 (Docs. 09 e 10 anexos à
impugnação).” — fl. 5002.
Apesar de terem sido produzidos laudos para a avaliação com base na
perspectiva de rentabilidade futura das empresas RIPI, DPPI, CBPI e ULTRAPAR.
estes laudos não servem para fundamentar o ágio da Contribuinte, vez que, segundo a
cláusula 2 e Anexo II do acordo de investimentos (fls. 4241 e 4265/4266), a
PETROBRAS adquiriu do grupo Ipiranga os seguintes bens:
Fl. 4310
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

ATIVOS PETROBRAS (também denominados de ATIVOS DE DISTRIBUIÇÃO,
que foram incorporados pela Contribuinte por meio da 17 DE MAIO)
(i) negócios de distribuição de combustíveis da CBPI (Companhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga), localizados nas regiões Noite. Nordeste e Centro-Oeste;
(ii) negócios da am/pm (am/pm Comestíveis Ltda). localizados nas regiões Norte.
Nordeste; e
(i) IASA - Ipiranga Asfaltos SA.
ATIVOS PETROBRAS/BRASKEM (também conhecidos de ATIVOS
PETROQUÍMICOS, que foram incorporados pela Contribuinte por meio da UPB)
(i) 40% das ações de emissão da ICQ (Ipiranga Química SA., atual denominação de
Ipiranga Comercial Química SA.)
E dizer, como a Contribuinte não adquiriu nenhuma empresa por inteiro, mas
apenas parte dos ativos delas (os negócios de distribuição de combustíveis da CBPI,
localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste) ou de suas subsidiárias (40%
de ICQ, os negócios da AMPM, localizados nas regiões Norte, Nordeste, e a IASA), e
como tais laudos de avaliação não analisaram os ativos componentes de cada uma
dessas empresas segregadamente, referidos laudos se tomam imprestáveis para
comprovação do valor contábil dos bens adquiridos pela Contribuinte.
[...]
(iv) Incorreções
Ademais, verificou-se que a Contribuinte pagou por sua parte do grupo Ipiranga
o valor de, reitera-se, R$ 2.106.289.245.87 (fls. 4276/4277), enquanto que a
ULTRAPAR pagou por todas as ações do grupo Ipiranga o valor de R$
2.000.165.366.43 (fl. 4286).
Ou seja, o valor pago pela Contribuinte é superior ao valor que foi acordado
entre a ULTRAPAR e o grupo Ipiranga para compra da integralidade das ações, sendo
que ambos os documentos (o acordo de investimentos e o contrato de compra e venda)
foram assinados na mesma data, ou seja, em 18/03/2007 (fls. 4238 e 4281). O aditivo
foi assinado um mês depois, em 18/04/2007 (fl. 4278) e manteve o valor superior.
Verifico que o cenário fático em que estão inseridos os dois ágios em tela já foi
suficientemente esclarecido e analisado, neste processo e no referido processo no
16682.721337/2013-95.
Verifico que a aquisição do investimento não se deu pela interposição de uma
empresa veículo, mas foi realizada diretamente por outra empresa (ULTRAPAR), parceira da
empresa autuada, que registrou originalmente o ágio. Saliente-se a presença de uma terceira
empresa (BRASKEN) também parceira e adquirente.
As empresas veículos foram criadas pela parceira ULTRAPAR para segregar o
patrimônio adquirido e distribuí-lo entre as demais parceiras. Com isso, a empresa autuada
incorporou a empresa veículo UPB e passou a controlar a empresa recém-adquirida ICQ. Da
mesma forma, a empresa autuada incorporou a empresa veículo 17MAIO e passou a controlar
uma parcela cindida das empresas recém-adquiridas CBPI, IASA e AMPM. Essa segregação e
transporte patrimonial se deram pelo valor patrimonial das empresas adquiridas, mas a empresa
Fl. 4311
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

autuada registrou um ágio pela aquisição de cada empresa veículo, ou seja, o ágio registrado na
ULTRAPAR foi transportado para a empresa autuada. Entendo que esse transporte do ágio não é
oponível ao Fisco, seja porque possibilita a amortização em duplicidade do ágio, seja porque o
ágio transferido não foi devidamente quantificado, conforme exposto a seguir.
A aquisição de investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial,
que é o caso, estava assim previsto no artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977, o qual possuía, na
época, a seguinte redação:
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
O ágio anotado nos termos do referido dispositivo legal poderia ser utilizado para
ajustar o valor contábil do bem, no momento da alienação ou liquidação do investimento, para
efeito de determinar o ganho ou a perda de capital surgido com a alienação, nos termos do artigo
33 do mesmo Decreto-Lei, verbis:
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado
na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
Também poderia ser amortizado e deduzido como despesa, antes da alienação ou
liquidação do investimento, desde que o ágio tivesse fundamento econômico em expectativa de
Fl. 4312
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

rentabilidade futura e houvesse a absorção do correspondente patrimônio adquirido, pela
investidora ou pela investida, nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, verbis:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica
do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
Fl. 4313
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
Na espécie, temos o registro de ágio em dois momentos da mesma operação de
aquisição das empresas do grupo Ipiranga: a ULTRAPAR registrou um ágio quando adquiriu as
empresas RIPI, CBPI e DPPI do grupo Ipiranga e a empresa autuada registrou dois ágios quando
adquiriu as empresas veículo UPB e 17MAIO da ULTRAPAR, devendo ser salientado que o
patrimônio das empresas veículo era composto por partes cindidas das empresas recém-
adquiridas pela ULTRAPAR.
Quanto ao ágio anotado pela ULTRAPAR, deve ser salientado que o esforço
econômico para as aquisições não foi exclusivamente da ULTRAPAR, pois ela atuou como
comissária da empresa autuada e da BRASKEM, tendo recebido aportes relevantes dessas
empresas, com a finalidade específica de fazer as referidas aquisições.
Assim, em princípio, no momento da alienação das empresas veículos UPB e
17MAIO, a ULTRAPAR poderia utilizar parte do ágio por ela anotado, para reduzir o
correspondente ganho de capital, conforme o referido artigo 33 do Decreto-Lei no 1.598/1977.
Contudo, se for considerado que o esforço econômico para a aquisição do patrimônio segregado
nas referidas empresas veículos foi da empresa autuada, sua adquirente, a ULTRAPAR, não
poderia reduzir o seu ganho de capital pelo ágio que anotou, embora, pelo mesmo motivo,
também poderia ser questionada a existência desse ganho de capital.
De outra parte, caso a ULTRAPAR tenha reduzido o seu ganho de capital pelo
ágio anotado, a empresa autuada não poderia anotar os ágios na aquisição das empresas veículo,
pois isso caracterizaria a utilização em duplicidade do mesmo ágio.
Contudo, não existe, nos autos, informação sobre a eventual apuração de ganho de
capital pela ULTRAPAR.
Além da potencial utilização em duplicidade do mesmo ágio, as anotações de ágio
da empresa autuada possuem outras ressalvas, relativamente ao fato de que esta adquiriu as
empresas veículos de uma parte a ela relacionada, pelo já relatado contrato de parceria, e pelo
fato de os bens segregados nas empresas veículos serem uma fração dos bens adquiridos pela
ULTRAPAR. Esses dois fatos tornam muito relevante a demonstração dos valores patrimoniais
das empresas veículos adquiridas, dados necessários para o cálculo dos ágios que poderiam ser
anotados. Todavia, conforme já apontado acima, nesse voto, esses valores não estão
competentemente demonstrados nos autos.
Saliente-se que o valor pago pela Petrobrás a ULTRAPAR (R$
2.133.840.440,93), pela aquisição de uma fração dos bens que esta adquiriu do Grupo Ipiranga, é
superior ao valor paga pela ULTRAPAR (R$ 2.000.165.366,43) por todos os bens que adquiriu.
Contudo, não existe nos autos informação sobre a eventual apuração de ganho de capital pela
ULTRAPAR.
Adicionalmente, os valores anotados também são incertos pela contradição que
existe entre as informações sobre o valor efetivamente pago pela empresa adquirente, conforme
também foi relatado.
Fl. 4314
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Para completar a incerteza que caracteriza os ágios anotados, verifico que também
há uma grande incerteza sobre o valor do goodwill adotado nas anotações.
Conforme foi demonstrado, a expectativa de rentabilidade futura não foi
mensurada sobre as empresas adquiridas (UPB e 17MAIO), mas sim sobre algumas empresas
por ela controladas, o que não é admissível, pois o estudo do fluxo de caixa de uma empresa,
tecnicamente, não pode ser diretamente transportado para a sua holding.
De fato, uma empresa holding pode ter investimentos em várias outras empresas,
operacionais ou outras holdings, as quais certamente possuem fluxos de caixa distintos, podendo
ser positivos ou negativos em determinado período, de forma que a estimativa do seu fluxo de
caixa deverá ser uma resultante das estimativas dos fluxos de caixa de todas as suas investidas.
Adicionalmente, uma empresa holding pode ter participações parciais no
patrimônio das suas empresas investidas, de forma que, nesses casos, a sua expectativa de
rentabilidade deve ser a resultante das correspondentes frações da expectativa de rentabilidade
das suas empresas investidas.
Portanto, para a determinação do goodwill, é indispensável que a avaliação se dê
sobre a empresa adquirida, não sendo suficiente a avaliação sobre uma parcela do seu
patrimônio.
Recentemente, o recorrente fez juntar aos autos memoriais (fls. 4134), em que dá
notícia da execução fiscal do referido processo no 16682.721337/2013-95, a qual teria sido
extinta em razão de decisão nos Embargos à Execução Fiscal no 5029734-38.2020.4.02.5101/RJ,
cuja cópia foi juntada aos presentes autos (fls. 4205), juntamente com cópia de Laudo Pericial
Contábil determinado pelo juízo da supracitada ação judicial (fls. 4222).
Verifico que a referida perícia organizou as suas conclusões em torno de três
títulos: “do valor pago: suposta ausência de sua comprovação” (fls. 4228); “valor contábil dos
bens adquiridos pela contribuinte: suposta ausência de comprovação” (fls. 4231) e “da
expectativa em rentabilidade futura dos ativos sem suposto embasamento em laudo técnico” (fls.
4234). Por sua vez, a referida decisão judicial aborda os dois primeiros pontos. Transcrevo
trechos da decisão judicial, inicialmente referentes ao valor contábil dos bens adquiridos (fls.
4216), com trechos sublinhados por mim:
Nesse tópico (valor contábil dos bens adquiridos), o perito teceu as seguintes
conclusões:
[...]
2.31 No que pertine ao valor que deveria ter sido considerado como contábil da UPB
para efeito do cálculo do ágio, o fisco entende que a base a ser lançada seria o valor de
RS 327.335.266,00, por ter correspondido ao valor lançado na conta do ativo
"investimentos" da UPB; contudo, o perito, ao verificar o balancete da CBPI e da UPB
anexado aos laudos de avaliação emitidos pela KPMG - ou seja, os mesmos documentos
contábeis considerados nos exames fiscais -, detectou que aquele valor correspondeu a
uma parcela da IPQ cindida da CPBI, o qual efetivamente lançado em tal conta ativa, no
entanto, tal importe não correspondeu ao patrimônio líquido da UPB, que foi de RS
327.531.288,44.
Fl. 4315
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

2.32 Em relação à divergência dos valores contábeis lançados nos balanços anexados
aos laudos produzidos pela KPMG de avaliação da 17 de Maio, o perito verificou dos
citados relatórios que no primeiro foi considerada a cisão do patrimônio da CBPI
vertido para a 17 de Maio, acarretando num valor de patrimônio líquido, precificado
para 31/03/2008, de RS 661.546.858,29; no segundo laudo, houve um ajuste a menor do
ativo relacionado à IASA, ainda que o valor do patrimônio líquido do balanço fechado
para 14/05/2008 aumentasse a RS 663.665.696,77. Apesar das divergências de datas e
valores, o perito constatou dos exames que o valor usado pela contribuinte na
precificação do cálculo do ágio foi o do patrimônio líquido lançado no balanço fechado
para 14/05/2008, quantificando tal parcela em RS 663.665.696,77.
2.33 Cumpre ressaltar que a apropriação do patrimônio líquido de 14/05/2008 refletiu
numa apuração a menor do ágio; acaso a apropriação fosse tomada por base o valor
lançado no balanço anterior, de 31/03/2008, o ágio seria maior, por conta do patrimônio
líquido do laudo ter sido avaliado pela KPMG em valor menor.
2.34 Diante do exposto, levando em conta (i) a doutrina e legislação contábeis, em que
os valores da massa dos ativos, sejam dos físicos registrados em contas do ativo
imobilizado quanto dos ativos investimentos, compõem o patrimônio líquido; (ii) que a
precificação das empresas recebidas da CBPI pautou-se no valor contábil do patrimônio
líquido destas, e não em seus ativos (imobilizado ou investimento); (iii) que o valor do
patrimônio líquido recebido da UPB foi de RS 327.531.288,44; e, (iv) que no cálculo do
ágio foi considerado o laudo da KPMG cujo balanço foi fechado em 14/05/2008,
quantificando a parcela de patrimônio liquido em RS 663.665.696,77, o perito conclui
que a soma dos patrimônios líquidos apurados nos balanços patrimoniais anexados aos
laudos da KPMG consolidam o valor total da UPB e da 17 de Maio em RS
991.196.985.21.
Veja, portanto, que. diferentemente do que apurou o Fisco, a perícia chegou à
conclusão de que a soma dos patrimônios líquidos apurados nos balanços patrimoniais
anexados aos laudos da KPMG consolidam o valor contábil total da UPB e da 17 de
Maio em R$991.196.985,21.
Data venia, entendo que a decisão judicial não poderia afirmar que o laudo
pericial contradisse a fiscalização, pois o perito trouxe aos autos daquele processo a informação
sobre o valor contabilizado dos patrimônios líquidos das empresas veículos, mas tais valores não
foram contestados pela fiscalização. O que a fiscalização contestou foi a forma como tais valores
foram encontrados. Verifico que os laudos da KPMG não esclarecem a consolidação das
parcelas do patrimônio das várias empresas que contribuíram para a formação do patrimônio
líquido contabilizado nas empresas veículo e o perito também não trouxe esse esclarecimento.
Agora transcrevo trechos da decisão judicial referentes ao próximo tópico, relativo
ao embasamento da expectativa de rentabilidade futura (fls. 4218), também com trechos
sublinhados por mim:
Por fim, apurou-se, na perícia, a afirmação do Fisco de que expectativa em
rentabilidade futura dos ativos, como fundamento econômico para o pagamento do
ágio, não possuía embasamento em laudo técnico.
[...]
2.40 Diante do quanto explicado pela embargante e dos laudos, o perito expõe que
houve valoração do custo de aquisição por empresa do Grupo Ipiranga (CBPI, RIPI,
DPPI e Ultrapar), no entanto, os relatórios das consultorias apuraram tais custos de
modo bastante pulverizado, sem demonstrar uma consolidação de modo a permitir ao
leitor deduzir como elas levantaram o valor total do ágio em RS 1.142.823.781,36.
Fl. 4316
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

2.41 De todo modo, dos exames técnicos, o perito constatou que o cálculo do ágio foi
apurado na planilha "Origem Detalhada de Eventuais Ágios Registrado em cada
Operação com a Respectiva Memória de Cálculo e Justificativa" (ver imagem 2), cuia
precificação pautou-se nas parcelas de custo de aquisição (valor pago), na equivalência
patrimonial, nas variações patrimoniais e nas parcelas de patrimônio liquido, bem como
conclui que todas essas parcelas que o compuseram foram devidamente contabilizadas,
sendo o ágio de RS 1.142.823.781,36 registrado na conta "Agio Exp. R. Fut. e SIS"
(código 1301150002)
2.42 Deste montante, os valores individualmente alocados a título de ágio incorporado
pela contribuinte na aquisição da UPB e da 17 de Maio foram, respectivamente, de RS
669.841.071,07 e de RS 472.982.710,29.
2.43 Considerando ainda que o valor do ágio compôs o valor pago pelas aquisições, de
RS 2.072.320.997,09, o perito conclui adicionalmente que a parcela do ágio também foi
paga pela contribuinte.
Assim, segundo concluiu a perícia, diferentemente do que sustenta o Fisco, a
Embargante comprovou, documentalmente, a origem do ágio e que esse compôs o
valor pago pela aquisição das empresas do Grupo Ipiranga (R$ 2.072.320.997,09).
Data máxima venia, entendo que esse trecho da decisão judicial chega a
contradizer o laudo pericial, pois este afirma expressamente que não era possível “deduzir como
elas levantaram o valor total do ágio em RS 1.142.823.781,36”, limitando-se a afirmar o valor do
ágio que foi pago pelo contribuinte, o qual, saliente-se, é diferente do valor que este declarou ao
Fisco.
Portanto, entendo que o apontado laudo pericial apenas confirmou a acusação
fiscal de que o contribuinte não demonstrou o valor do patrimônio adquirido em uma forma que
pudesse ser verificado por terceiros, inclusive pelo Fisco, considerando que este é resultante da
consolidação de frações de várias empresas envolvidas na aquisição.
Entendo que essas são razões suficientes para sustentar as glosas laboradas pela
fiscalização, pelo que corroboro o entendimento antes adotado de que as anotações de ágio feitas
pelo recorrente em razão da aquisição das empresas veículos UPB e 17MAIO não podem ser
admitidas, levando à glosa das respectivas deduções na apuração do IRPJ e da CSLL.
1.2
AQUISIÇÃO DE EMPRESA DO GRUPO SUZANO - SZPQ
A decisão recorrida destaca o fato de a empresa autuada, ao incorporar a empresa
veículo PRAMOA, ter adquirido o controle da empresa holding DAPEAN que, por sua vez, era
controladora da empresa alvo SZPQ, mas nunca ter incorporado os ativos operacionais dessa
empresa, o que implicaria dizer que a valoração do investimento nessa empresa continuou sendo
feita por equivalência patrimonial, o que difere da hipótese legal dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997, conforme a seguinte transcrição (fls. 3987):
Com base na síntese das operações descritas anteriormente, constata-se que não
houve incorporação do acervo líquido pertencente à SZPQ por parte da PRAMOA.
nem por parte da DAPEAN. Na verdade, o patrimônio da PRAMOA era constituído
pelas ações de emissão da DAPEAN e o patrimônio dessa era constituído pelas ações
de emissão da SZPQ, que efetivamente detinha os ativos operacionais geradores da
expectativa de rentabilidade futura, que fundamentou o ágio escriturado pelo
interessado.
Fl. 4317
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

A incorporação realizada pelo interessado se efetivou em relação ao patrimônio
da PRAMOA constituído pelas ações da DAPEAN. Os ativos operacionais
responsáveis pelo funcionamento do negócio que gerou a expectativa de rentabilidade
futura permaneceram na SZPQ.
Nesse contexto, à medida que a expectativa de lucro futuro fosse se realizando,
a SZPQ o reconheceria em seus demonstrativos contábeis e o eventual impacto
refletido no patrimônio líquido deveria ser registrado na contabilidade do interessado
por meio de ajustes positivos de equivalência patrimonial (método da equivalência
patrimonial - MEP).
A decisão recorrida prossegue salientando que a valoração da expectativa de
rentabilidade futura que dá o fundamento do ágio em tela foi feita a partir da análise sobre a
empresa SZPQ, embora esta nunca tenha sido incorporada pela empresa autuada, conforme o
seguinte excerto (fls. 3987):
No termo de verificação fiscal (fl. 2.185), a autoridade lançadora destaca que a
despeito de o interessado divulgar Fato Relevante informando que o ágio apurado na
incorporação se referiria à operação "da aquisição do investimento de PETROBRAS
em Pramoa", na verdade tal ágio foi apurado em função da aquisição da participação
acionária em SZPQ, que de fato era a potencial geradora dos lucros que motivaram os
valores pagos.
Nesse sentido, a autoridade lançadora ressalta que o documento apresentado
para atestar a perspectiva de rentabilidade futura a justificar o pagamento do ágio
corresponde ao relatório elaborado pelo Banco ABN AMRO Real SA. em 17/09/2007.
"para fins de avaliação econômico-financeira ("Avaliação") da Suzano Petroquímica
S.A." na data base de 30 06/2007.
Verifico que há uma semelhança muito grande entre a estrutura dessa operação
societária com a operação tratada anteriormente, com o grupo Ipiranga, embora com uma menor
complexidade nas alterações intermediárias.
Da mesma forma que a operação anterior, a empresa veículo utilizada
(PRAMOA) não foi criada pela empresa adquirente, mas sim pela vendedora (Suzano Holding),
como estratégia de segregação da empresa alvo (SZPQ) do patrimônio do grupo SUZANO.
Também da mesma forma, a empresa autuada adquiriu a empresa veículo, mas valorou o ágio a
partir da análise da empresa alvo (SZPQ), a qual era controlada indiretamente pela empresa
veículo, pois existia uma empresa holding interposta (DAPEAN).
Entendo que, na presente operação, não podem ser levantadas exatamente as
mesmas questões levantadas na operação anterior, referentes à possível utilização do ágio em
duplicidade, à incerteza do valor pago pela adquirente, ao fato de a aquisição ter ocorrido entre
partes relacionadas e ao correto valor patrimonial da adquirida. Contudo, persiste a incerteza
sobre o valor do goodwill adotado nas anotações.
Conforme foi bem assinalado na decisão recorrida, a expectativa de rentabilidade
futura não foi mensurada sobre a empresa adquirida (PRAMOA), mas sim sobre a empresa alvo,
sua controlada indireta, o que não é admissível, pois o estudo do fluxo de caixa de uma empresa,
tecnicamente, não pode ser diretamente transportado para a sua controladora, muito menos para
uma controladora indireta.
Fl. 4318
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

De fato, uma empresa holding pode ter investimentos em várias outras empresas,
operacionais ou outras holdings, as quais certamente possuem fluxos de caixa distintos, podendo
ser positivos ou negativos em determinado período, de forma que a estimativa do fluxo de caixa
da holding deverá ser uma resultante das estimativas dos fluxos de caixa de todas as suas
investidas.
Adicionalmente, uma empresa holding pode ter participações parciais no
patrimônio das suas empresas investidas, de forma que, nesses casos, a sua expectativa de
rentabilidade deve ser a resultante das correspondentes frações da expectativa de rentabilidade
das suas empresas investidas.
Entendo que essas são razões suficientes para sustentar as glosas laboradas pela
fiscalização, pelo que corroboro o entendimento antes adotado de que a anotação do ágio feito
pelo recorrente em razão da aquisição da empresa veículo PRAMOA não pode ser admitida,
levando à glosa das respectivas deduções na apuração do IRPJ e da CSLL.
1.3
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA BRASKEM
A decisão recorrida destaca o fato de a empresa autuada, ao incorporar a empresa
veículo BRK, adquiriu uma parcela das ações da empresa alvo BRASKEM, mas nunca
incorporou os ativos operacionais dessa empresa, o que implicaria dizer que a valoração do
investimento nessa empresa continuou sendo feita por equivalência patrimonial, o que difere da
hipótese legal dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, conforme a seguinte transcrição (fls.
3992):
A análise das operações societárias realizadas em decorrência do Acordo de
Investimento, também permite concluir que não houve incorporação do acervo líquido
pertencente à BRASKEM por parte do interessado, nem por parte da BRK. Na
verdade, o patrimônio da BRK era constituído pelas ações de emissão da BRASKEM.
que efetivamente detinha os ativos operacionais geradores da expectativa de
rentabilidade futura, que fundamentou o ágio registrado pelo interessado.
A incorporação realizada pelo interessado se efetivou em relação ao patrimônio
da BRK representado pelas ações da BRASKEM. Os ativos operacionais responsáveis
pelo funcionamento do negócio que gerou a expectativa de rentabilidade futura
permaneceram na BRASKEM.
A decisão recorrida ainda salienta que a valoração da expectativa de rentabilidade
futura que dá o fundamento do ágio em tela foi feita a partir da análise sobre a empresa
BRASKEM e sobre outra empresa (QUATTOR), em que a BRASKEM possuía participação,
embora a BRASKEM nunca tenha sido incorporada pela empresa autuada, conforme o seguinte
excerto (fls. 3991):
Na essência, as operações societárias efetuadas tiveram por objetivo o aporte de
capital do interessado e da OSP na BRASKEM. para que a investida aplicasse os
recursos financeiros recebidos nos ativos operacionais do setor petroquímico.
Contudo, se a operação de aporte de capital fosse realizada diretamente na
BRASKEM pelo interessado, a amortização do ágio não surtiria efeito na apuração do
seu resultado fiscal.
Fl. 4319
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Nessa linha, a autoridade lançadora destacou em seu termo de verificação fiscal
(fl. 2.384) que, ao justificar a perspectiva de rentabilidade futura que deu origem ao
ágio na operação em exame, o interessado informou que estava "fundamentada no
Laudo de Avaliação das empresas BRASKEM e QUATTOR elaborado em
25/03/2010" a pedido da BRASKEM, bem como "no Relatório elaborado em 15/06
2011". a pedido da fiscalizada, "cujo fim foi o de efetuar uma avaliação para
estimativa do valor justo de ativos adquiridos e passivos assumidos da Braskem S.A.
na data-base de 05 de abril de 2010, no âmbito do processo de aumento da
participação". E assim, arrematou a autoridade lançadora:
Verifico que há uma semelhança muito grande entre a estrutura dessa operação
societária com a primeira operação aqui tratada, com o grupo Ipiranga, inclusive em termos de
complexidade.
Da mesma forma que a operação anterior, a aquisição se deu no âmbito de um
acordo entre empresas parceiras. Ademais, no presente caso, a empresa alvo (BRASKEM) foi
uma das empresas parceiras na primeira operação e também era parceira na presente aquisição,
pois o acordo tinha a finalidade de realizar um aporte na BRASKEM para que ela pudesse
ampliar a sua atuação, incorporando ações da QUATTOR, empresa controlada pela UNIPAR e
relacionada à empresa autuada.
Também da mesma forma, a empresa veículo utilizada (BRK) não foi criada pela
empresa adquirente, mas sim pela empresa parceira OSP, como estratégia de conciliação do
capital que seria aportado na BRASKEM.
Ainda da mesma forma, a empresa autuada adquiriu a empresa veículo, mas
valorou o ágio a partir da análise das empresas alvos, BRASKEM e QUATTOR. Saliente-se que
a empresa autuada possuía participação relevante na QUATTOR, a qual surgiu como fruto de
uma parceria entre a PETROBRAS e a UNIPAR (fls. 1665).
Entendo que, na presente operação, não podem ser levantadas exatamente as
mesmas questões levantadas na operação anteriormente apreciada, referentes à possível
utilização do ágio em duplicidade e à incerteza do valor pago pela adquirente. Contudo, estão
presentes outras questões também encontradas na referida operação.
Verifico que a presente aquisição se deu entre partes relacionadas, uma vez que a
anotação do ágio se deu em razão da aquisição de parte cindida da BRK, a qual pertencia à OSP,
que era sua parceira no negócio. Mais ainda, um dos alvos da apontada parceria era a aquisição
do controle da QUATTOR, na qual a empresa autuada também tinha participação societária. Tais
fatos exigem uma atenção redobrada sobre a valoração do investimento realizado.
Entendo que a valoração desse investimento não foi satisfatoriamente esclarecida,
considerando que o investimento adquirido é uma parcela cindida da BRK e que não há registro
de como o rateio da BRK entre as empresas parceiras foi realizado e quais são os seus valores.
Por fim, conforme foi bem assinalado na decisão recorrida, a expectativa de
rentabilidade futura não foi mensurada sobre a empresa adquirida (BRK), mas sim sobre a
empresa alvo BRASKEM, sua controlada indireta, e sobre a empresa alvo QUATTOR, a qual a
BRASKEM almejava adquirir com os recursos aportados.
Fl. 4320
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-006.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720108/2020-82

Entendo que essa valoração não é admissível, pois o estudo do fluxo de caixa de
uma empresa, tecnicamente, não pode ser diretamente transportado para a sua controladora,
muito menos para uma controladora indireta.
De fato, uma empresa holding pode ter investimentos em várias outras empresas,
operacionais ou outras holdings, as quais certamente possuem fluxos de caixa distintos, podendo
ser positivos ou negativos em determinado período, de forma que a estimativa do seu fluxo de
caixa deverá ser uma resultante das estimativas dos fluxos de caixa de todas as suas investidas.
Adicionalmente, uma empresa holding pode ter participações parciais no
patrimônio das suas empresas investidas, de forma que, nesses casos, a sua expectativa de
rentabilidade deve ser a resultante das correspondentes frações da expectativa de rentabilidade
das suas empresas investidas.
Entendo que essas são razões suficientes para sustentar as glosas laboradas pela
fiscalização, pelo que corroboro o entendimento antes adotado de que a anotação do ágio feito
pelo recorrente em razão da aquisição de parcela cindida da empresa veículo BRK não pode ser
admitida, levando à glosa das respectivas deduções na apuração do IRPJ e da CSLL.
2
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 4321
DF CARF MF
Original